Tribunal: CARF
Processo: 11634.720107/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA.
Nos casos de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial se faz do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, configurando-se válido e regular o crédito tributário cuja ciência do lançamento se deu antes do termo final deste prazo.
SONEGAÇÃO. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA
A comprovada interposição de pessoas no quadro societário para desempenho da atividade empresarial de maneira intencionalmente voltada a permitir a perpetração da consciente subtração indevida das bases tributárias configura a conduta dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento das condições pessoais de contribuinte, mediante a exclusão ou modificação de suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
FALTA DE ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES. MULTA AGRAVADA. INTENTO DOLOSO COMPROVADO
Cabível a aplicação da multa agravada se a fiscalizada e seus reais proprietários e administradores não atenderam às diversas intimações para esclarecer o relacionamento entre as empresas envolvidas na fraude societária e fiscal justamente com o objetivo de impedir à fiscalização desvendar a arquitetura desenhada para a subtração indevida das bases tributárias por meio da interposição de pessoas, de maneira tal que não seja possível com absoluta certeza concluir pela ausência de prejuízo à identificação de todos os potenciais responsáveis tributários.
RESPONSABILIDADE. INTERESSE COMUM. ÚNICO EMPREENDIMENTO.
Comprovada a confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas que atuavam como um único empreendimento, com recursos (monetários, humanos e materiais) que circulavam entre as empresas sem que fosse comprovada a causa negocial, deve ser a imputação de responsabilidade solidária por interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE. REAIS PROPRIETÁRIOS E ADMINISTRADORES. ART. 135, III DO CTN.
Configura a hipótese de responsabilidade tributária prevista no art. 135, III do CTN a situação na qual se verifica que os reais administradores, por meio da interposição de pessoas, geria o empreendimento econômico de maneira a promover a consciente subtração das bases tributárias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720107/2016-11
ACÓRDÃO
1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOM JUAN CONFECÇÕES LTDA. ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA.
Nos casos de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
se faz do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ser efetuado, configurando-se válido e regular o crédito tributário
cuja ciência do lançamento se deu antes do termo final deste prazo.
SONEGAÇÃO. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA
A comprovada interposição de pessoas no quadro societário para
desempenho da atividade empresarial de maneira intencionalmente
voltada a permitir a perpetração da consciente subtração indevida das
bases tributárias configura a conduta dolosa tendente a impedir ou
retardar o conhecimento das condições pessoais de contribuinte, mediante
a exclusão ou modificação de suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do tributo devido ou a evitar ou diferir o seu
pagamento.
FALTA DE ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES. MULTA AGRAVADA. INTENTO
DOLOSO COMPROVADO
Cabível a aplicação da multa agravada se a fiscalizada e seus reais
proprietários e administradores não atenderam às diversas intimações
para esclarecer o relacionamento entre as empresas envolvidas na fraude
societária e fiscal justamente com o objetivo de impedir à fiscalização
desvendar a arquitetura desenhada para a subtração indevida das bases
tributárias por meio da interposição de pessoas, de maneira tal que não
seja possível com absoluta certeza concluir pela ausência de prejuízo à
identificação de todos os potenciais responsáveis tributários.
RESPONSABILIDADE. INTERESSE COMUM. ÚNICO EMPREENDIMENTO.
Fl. 10953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
2
Comprovada a confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas que
atuavam como um único empreendimento, com recursos (monetários,
humanos e materiais) que circulavam entre as empresas sem que fosse
comprovada a causa negocial, deve ser a imputação de responsabilidade
solidária por interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
RESPONSABILIDADE. REAIS PROPRIETÁRIOS E ADMINISTRADORES. ART.
135, III DO CTN.
Configura a hipótese de responsabilidade tributária prevista no art. 135, III
do CTN a situação na qual se verifica que os reais administradores, por
meio da interposição de pessoas, geria o empreendimento econômico de
maneira a promover a consciente subtração das bases tributárias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e debatidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do voto
do relator, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento aos recursos
voluntários para: a) manter o agravamento da multa de ofício e, no tocante à qualificação, aplicar
a retroatividade benigna, reduzindo o índice imputado de 225% para 150%; e b) afastar as
responsabilidades tributárias imputadas às pessoas físicas: Mary Delma Almeida Silva e José
Alberto de Almeida Silva.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho(Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Nilton Costa Simoes.
Fl. 10954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
3

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado contra a empresa DOM JUAN
CONFECÇÕES LTDA ME, com o objetivo de apurar e constituir crédito tributário relativo à omissão
de receitas e sonegação de tributos federais, com incidência de multa qualificada e agravada,
referentes aos anos-calendário de 2011 a 2014.
Alega a autoridade autuante que:
A empresa fiscalizada não apresentou as declarações obrigatórias (DIPJ, DCTF,
DACON) desde 2008;
Foi identificado faturamento ocultado de R$ 114.633.431,60, apurado por meio
de notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte, cujas transações foram
confirmadas por seus clientes, grandes empresas do varejo;
A empresa era registrada em nome de interpostas pessoas, sem capacidade
financeira compatível;
A atuação empresarial ocorria por meio de um grupo econômico informal e
oculto, composto por outras duas empresas: M. D. Almeida Silva Confecções Ltda.
- ME (“MD”) e Paulo de Freitas Confecções Ltda. - EPP ( “Paulo Freitas” - antiga G.
Khouri Filho Confecções Ltda.);
Verificou-se movimentação financeira incompatível com os dados declarados
pelas empresas envolvidas;
Havia repasses sistemáticos e sem justificativa econômica entre essas empresas;
Os reais controladores e administradores seriam Gilberto Khouri e seus filhos
Gilberto Khouri Filho e Nicolle Khouri, os quais não constavam formalmente no
quadro societário, mas atuavam como administradores e beneficiários;
Foi identificada atuação dolosa, caracterizando fraude e sonegação fiscal, o que
justificou a aplicação da multa qualificada (150%) e agravada (adicional de 75%);
As empresas não atenderam às reiteradas intimações, o que também
fundamentou a aplicação da multa agravada por embaraço à fiscalização;
A ausência de contabilidade obrigou o fisco a realizar o arbitramento do lucro,
utilizando-se da receita conhecida a partir do montante das notas fiscais emitidas
e confirmadas;
A fiscalização confirmou que Dom Juan e MD operavam no mesmo imóvel, com
empregados registrados apenas em uma delas (MD), e que a Paulo de Freitas não
funcionava no endereço declarado, sendo utilizada como empresa de repasse de
recursos;
Fl. 10955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
4

Em suas palavras, o relatório da fiscalização narra:
“A ação fiscal apurou que o contribuinte obteve receita bruta efetiva de R$
114.633.431,60 no período de janeiro/2011 a dezembro/2014. Emitiu notas fiscais
eletrônicas destas vendas, no entanto, não declarou ou recolheu os tributos
federais incidentes... foi constatado que se trata de um grupo econômico formado
por três empresas diferentes [...] capitaneado pelo Sr. Gilberto Khouri e seus
filhos Gilberto Khouri Filho e Nicolle Khouri.”
Para reforçar sua alegação, a Receita Federal baseou-se em:
Notas fiscais eletrônicas registradas no Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED);
Respostas de diligências feitas com os principais clientes, os quais confirmaram a
entrega e pagamento das mercadorias;
Depoimentos colhidos de empregados e procuradores, inclusive com confissões
sobre a interposição de pessoas;
Dados
bancários
obtidos
nos
termos
da
LC
105/2001,
confirmando
movimentações suspeitas e vultosas;
Fotografias e visitas in loco
Ausência total de escrituração contábil, inclusive após 14 intimações para sua
apresentação.
Sustenta também a acusação que:
“O arbitramento da base de cálculo foi legal e devidamente fundamentado;
A constituição do grupo econômico informal visava reduzir a carga tributária e
ocultar os reais beneficiários;
A conduta dos responsáveis configura dolo e fraude fiscal, com confusão
patrimonial e uso de interpostas pessoas;
A omissão de receitas, ausência de declarações, não atendimento a intimações e
interposição de pessoas justificam a aplicação de todas as penalidades impostas.”
Foram responsabilizados solidariamente os sócios de fato Sr. Gilberto Khouri e seus
filhos Gilberto Khouri Filho e Nicolle Khouri, assim como as interpostas pessoas, com exceção da
Sra. Ordalina, porque se entendeu que esta última realmente desconhecia seu envolvimento na
fraude societária e fiscal, diferentemente das demais interpostas pessoas.
Foram apresentadas impugnações pelos seguintes sujeitos passivos
1. Nicolle Khouri, em 31/05/2016 (fls. 7949/7964), acompanhada dos
documentos de fls. 7965/8048;
Fl. 10956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
5
2. Dom Juan, em 01/06/2016 (fls. 8051/8070), acompanhada dos documentos de
fls. 8072/8932.
3. José Alberto Almeida Silva, em 01/06/2016 (fls. 8848/8851);
4. MD Almeida Silva – Confecções – ME e Mary Delma Almeida Silva, em
01/06/2016
(fls.
10031/10047),
acompanhada
da
documentação
de
fls.10048/10121);
5. Paulo de Freitas Confecções Ltda., em 02/06/2016 (fls. 10124/10131),
acompanhada dos documentos de fls. 10132/10146;
6. Gilberto Khouri Filho, em 02/06/2016 (fls. 10158/10163), acompanhada dos
documentos de fls. 10164/10189;
7. Gilberto Khouri, em 02/06/2016 (fls. 10192/10219), acompanhada dos
documentos de fls. 10221/10464.

Em sua impugnação, a empresa DOM JUAN CONFECÇÕES LTDA. ME sustentou, em
linhas gerais, que:
27. Diz que não teria atuado para cometer sonegação fiscal, mas apenas atuado
com “informalidade excessiva”, haja vista que a empresa nunca teria tido uma
escrituração contábil regular.
28. Apesar disso, não teria ocultado as suas operações, tanto que o crédito
tributário foi constituído única e exclusivamente com base nas notas fiscais
eletrônicas emitidas pela empresa no período fiscalizado, ainda que a fiscalização
tivesse em seu poder também toda a movimentação bancária, o que poderia ter
embasado a aplicação do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, diante da falta de
escrituração contábil regular. A movimentação bancária teria sido usada
exclusivamente para comprovar a efetividade das operações descritas nas notas
fiscais eletrônicas emitidas.
29. Contesta a acusação de confusão e blindagem patrimonial e ocultação de
responsabilidades, nos seguintes termos:
(...)
31. Esclarece que a Dom Juan e a MD seriam empresas completamente
autônomas e não haveria qualquer irregularidade nas operações entre as
empresas, nos seguintes termos:
(...)
32. Defende que a Dom Juan era administrada efetivamente por José Alberto. Em
suas palavras:
(...)
Fl. 10957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
6
33. Quanto aos lançamentos, invoca a decadência de parte do crédito tributário
constituídos, nos termos do art. 150, §4o do CTN. Na data da ciência dos
lançamentos, em 03/05/2016, já estariam decaídos os créditos tributários cujos
fatos geradores teriam ocorrido antes de 03/05/2011.
34. Preliminarmente, também invoca a nulidade das autuações por quebra de
sigilo bancário, sem observância das limitações do Decreto no 3.724, de 2001, e
com abuso de direito, conforme abaixo:
(...)
35. Assevera ainda a nulidade das autuações, por falta de juntada de documentos
essenciais à autuação, quais sejam, as notas fiscais eletrônicas de venda de
mercadorias, emitidas no período fiscalizado, levantadas pela fiscalização no
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. Nas palavras da defesa:
(...)
36. Reputa nulo o crédito tributário caso o ICMS e o IPI não tenham sido excluídos
do valor total das notas fiscais emitidas – R$ 114.633.431,60, utilizado como
ponto de partida para a apuração das bases de cálculo das autuações.
37. No que se refere à multa qualificada, diz que a acusação seria agressiva,
beirando o abuso de direito. Em suas palavras:
(...)
38. Colaciona jurisprudência administrativa em apoio a sua interpretação de que
não teria havido qualquer tentativa de ocultar fatos geradores das obrigações
tributárias, assim como à interpretação de que a simples omissão de receita nas
declarações apresentadas ao Fisco, ainda que reiterada, caracterizaria declaração
inexata, e não autorizaria a qualificação da multa.
39. Quanto ao agravamento da multa, contesta a acusação de embaraço à
fiscalização, nos seguintes termos:
(...)
40. Por fim, com base em precedentes do CARF, questiona a incidência de juros
de mora sobre a multa de ofício.”

A impugnação apresentada por JOSÉ ALBERTO DE ALMEIDA SILVA, que figurava
como procurador e sócio formal do Contribuinte foi no seguinte sentido:
Contesta a sua inclusão no polo passivo dos lançamentos, por falta de
comprovação de ato ilícito (art. 135, III, do CTN), alegando haver mero
inadimplemento do crédito tributário constituído contra a DOM JUAN.
Alega que não seria o caso de aplicação do art. 124, I do CTN, pois “praticamente
não obteve vantagem econômica da atividade empresarial (fl. 7737), o que
corrobora a inexistência de interesse comum no fato gerador”.
Fl. 10958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
7
Irresigna-se também contra a cobrança de juros e das multas, que possuiriam
caráter pessoal, somente sendo exigíveis do contribuinte infrator, ou seja, aquele
que atuou objetivamente para sonegar e embaraçar a fiscalização, e nenhuma
dessas condutas foi imputada ao Impugnante.
Requer a redução da multa de ofício aplicada para 75%.

MD ALMEIIDA SIILVA – CONFECÇÕES – ME e MARY DELMA ALMEIIDA SIILVA
apresentara impugnação conjunta (FLS.. 10031//10047), na qual alegam:
Refutam a acusação fiscal de formação de grupo econômico, diz que ainda que
assim fosse, isso não seria suficiente para ensejar a responsabilidade de terceiros
pelo crédito tributário devido pela Dom Juan.
Afastam a acusação de grupo econômico com base na conceituação da CLT,
porque não demonstrado que uma empresa estava sob a direção, o controle ou a
administração da outra. Ademais, teria ora ficado comprovado que a relação
entre a MD e a Dom Juan era estritamente negocial.
Reconhece que ambas as empresas seriam administradas por José Alberto Silva,
mas esse fato não seria suficiente para reputar uma pessoa jurídica sob a
dependência da outra. Segundo a defesa, para fins de formação de grupo
econômico, exigir-se-ia a dependência de uma empresa para com a outra, a qual
não se configuraria pela mera identidade de corpo diretivo.
Afirma a completa irrelevância de grupo econômico para fins de imputação de
tributária, tendo na legislação tributária uma única disposição, aquela do art., IX
da Lei no 8.212, de 1991.
Mary Delma Almeida Silva defende a falta de comprovação de sua participação na
ocorrência dos fatos geradores que ensejaram a lavratura dos autos de infração,
principalmente por não teria tido ingerência nas atividades da empresa desde
2009, quando teria outorgado procuração ao seu irmão José Alberto Almeida
Silva.
Professa ainda que a responsabilidade pessoal de sócio ou administrador da
pessoa jurídica adviria da circunstância de, na sua gestão, ter agido objetivamente
com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da
empresa, não bastando a mera condição de detentor de poderes para atuar em
nome da empresa.
Reputa incongruente a atuação da fiscalização de incluí-la como responsável
solidária pelo crédito tributário, mesmo não tendo realizado qualquer ato ilícito
ou abusivo, e não ter adotado o mesmo procedimento com a Sra. Ordalina, que
por vários anos foi sócia de direito da Dom Juan, tendo cedido seu nome ao genro
José Alberto Almeida Silva, sem nunca ter participado do negócio.
Fl. 10959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
8
Questionam ainda, ambas as Impugnantes, a incidência da multa de ofício
qualificada e agravada, principalmente devido à natureza sancionatória e, por
conseguinte, pessoal da multa, não podendo os responsáveis solidários ser
responsabilizados por fatos em relação aos quais não teriam tido qualquer
participação objetiva, limitando-se a responsabilidade de terceiros à multa de
ofício de 75%. Afirmam que, caso tenha ocorrido, a sonegação fiscal, somente
poderia ser imputada única e exclusivamente à Dom Juan que teria deixado de
apresentar as declarações previstas na legislação.
Da mesma forma, não teria havido qualquer envolvimento das Impugnantes no
embaraço à fiscalização, na medida em que o não atendimento às intimações
somente poderia ser imputado à Dom Juan, o que evidenciaria a pessoalidade dos
atos reprováveis.
A empresa PAULO DE FREITAS CONFECÇÕES LTDA, antiga G. Khouri Filho
Confecções Ltda, ofertou impugnação de fls. 10.124/10.131, na qual defende:
Não ter sido intimada a prestar esclarecimentos no curso do procedimento fiscal.
Não teria sido demonstrado ou comprovado o interesse da Impugnante nos fatos
geradores praticados pela Dom Juan, tampouco a existência de grupo econômico
ou ainda que eventual lucro obtido pela Dom Juan tivesse sido vertido em prol da
Impugnante. Sequer haveria prova de que a Dom Juan teria apurado lucro.
Assevera que a existência de movimentação financeira, parceria, colaboração ou
relacionamento comercial entre as empresas não seria suficiente à configuração
de grupo econômico ou de que a Impugnante tivesse interesse no fato gerador
praticado pela Dom Juan.
Afirma a ocorrência de negócios de prestação de serviços de transporte e de
empréstimos entre as empresas, mas os valores movimentados em suas contas
correntes não teriam por origem lucros auferidos pela Dom Juan.
Quanto ao fato de não ter sido localizada em seu endereço cadastral, alega que
tratava-se de sede administrativa que não funcionaria por todo o horário
comercial nem todos os dias na semana, e afirma que não operou no endereço no
mesmo período em que a Dom Juan lá tinha sede.
Reafirma que não teria se configurado o grupo econômico, e, ainda que
configurado isso não seria suficiente para gerar o dever de a Impugnante pagar
pelos tributos devidos pela Dom Juan, na medida em que: (i) não comprovado o
interesse da Impugnante na ocorrência do fato gerador dos tributos, justamente
porque inexistente; (ii) não demonstrado/comprovado que a Impugnante teria
usufruído de vantagens do sucesso empresarial da Dom Juan, este também
inexistente, visto que a empresa estava endividada, segundo a própria acusação
fiscal; e (iii) não comprovada a participação da Impugnante nos fatos geradores
das obrigações tributárias.
Fl. 10960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
9
No que se refere à multa qualificada, diz que não teria sido descrito ou
comprovado o eventual dolo, fraude ou simulação, eventualmente praticado pela
Impugnante. Da mesma forma, não poderia responder pela multa agravada,
porque não poderia responder pela falta de atendimento às intimações cometida
pela Dom Juan, ou ainda por sua desordem contábil.
Diz que a sua contabilidade estaria em ordem e seguiria em anexo.
Requer a nulidade da autuação e a oportunidade de provar o alegado por todos
os meios de prova em direito admitidos.

GILBERTO KHOURI FILHO apresentou impugnação de fls. 10158 a 10163, na qual
defende-se:
Requer a nulidade da autuação por não ter sido intimado do início do
procedimento fiscal.
Defende o Impugnante que não foi comprovado o interesse comum ou a
participação do Impugnante nos fatos geradores objeto de lançamento de ofício.
Diz que teria sido sócio da empresa Paulo de Freitas Confecções Ltda. – ME
(antiga G. Khouri Filho Confecções Ltda., no período entre 2007 e 2015, quando
teria transferido a totalidade de suas quotas a Antonio Paulo de Freitas.
Entretanto, a empresa teria sido constituída a pedido de seu pai, Gilberto Khouri,
que estaria impedido de constituir uma nova empresa, por estar falido, mas de
fato a empresa era de seu pai, o que poderia ter sido confirmado, no curso do
procedimento fiscal, em depoimento, mas a fiscalização não teria providenciado a
oitiva do Impugnante e de seu genitor.
Diz que pouco tempo após a constituição da empresa, teria sido outorgada
procuração para que Gilberto Khouri gerisse e administrasse a empresa G. Khouri
Filho Confecções Ltda.
Requer a redução da multa aplicada para 75% porque o agravamento da
penalidade, por falta de atendimento à intimação, para prestação de
esclarecimentos ou apresentação de documentação, seria inaplicável ao
Impugnante que jamais teria sido intimado no curso do procedimento fiscal à
prestação de esclarecimentos ou apresentação de documentos.
Requer ainda a realização de diligências para a oitiva do Sr. Gilberto Khouri.

Gilberto Khouri, por sua vez, defendeu em sua impugnação de fls. 10.1192 a 10.219:
Também propugna pela nulidade do feito por não ter sido intimado do início da
ação fiscal, com violação dos arts. 196 e 138 do CTN, e art. 7o do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972; e por não ter sido intimado para participar do
Fl. 10961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
10
procedimento fiscal, sequer para prestar depoimento, uma vez que acusado de
ser o sócio de fato da empresa autuada, Dom Juan.
Questiona ainda a indefinição quanto ao fundamento da imputação de
responsabilidade solidária, uma vez que o enquadramento se fez no art. 124, I, e
no art. 135, III, ambos do CTN.
Contrapõem-se à ausência de concatenação lógica entre os fatos descritos que
teriam sido pinçados de modo aleatório e seletivo e as consequências imputadas,
o que mais uma vez teria causado prejuízo à defesa.
Esclarece que quando da constituição da Dom Juan, por José Alberto Almeida
Silva, teria sido convidado para assumir a área comercial, tendo trabalhado
sempre com autonomia, como representante comercial, a despeito do vínculo
empregatício. Teria sido contratado para difundir a marca, aproximar a empresa
dos grandes players do mercado, prospectar negócios, em razão da grande
experiência na área arregimentada ao longo dos anos.
A autonomia para gestão da área comercial da empresa justificaria o
substabelecimento de poderes em seu favor realizado por José Alberto e seu
envolvimento pessoal, mas não econômico ou jurídico no negócio.
Referida autonomia e o seu comprometimento com a atividade, entretanto, não o
teria tornado proprietário do empreendimento. Não lhe competia coordenar o
processo produtivo, o transporte e o financeiro, conforme acusação fiscal não
comprovada.
Fora proprietário de empresas atuantes no ramo de confecções – Indústria de
Roupas Confiança Ltda. (CNPJ no 77.369.395/0005-52) e Khouri Indústria e
Comércio de Roupas Ltda. (CNPJ no 76.674.613/0002-57) – mas que tiveram a sua
falência decretada, conforme documentação em anexo. Justifica assim ser pessoa
conhecida dos grandes magazines brasileiros.
Diz que por ser uma pessoa falida, sem crédito, sem nome, sem prestígio e sem
respeito, não teria capacidade financeira para iniciar negócios, restando-lhe
apenas a sua capacidade de trabalho na área comercial e os relacionamentos
comerciais realizados ao longo de décadas.
Em razão dessa atividade, teria recebido salário fixo mais comissão em razão das
vendas realizadas, geralmente de 3% a 5% do faturamento, porém, não teria se
beneficiado de quaisquer outros recursos gerados na atividade da Dom Juan.
Diz não haver sido demonstrado e comprovado o interesse do Impugnante e de
seus filhos nos fatos geradores das obrigações tributárias ora constituídas ex-
officio, assim como eventual desfrute do resultado da atividade empresarial por
parte deles.
Os autos de infração teriam sido efetuados com base nas Notas Fiscais eletrônicas
emitidas pela Dom Juan, e somente isso era responsabilidade do Impugnante, na
condição de responsável pela área de vendas.
Fl. 10962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
11
Nesse ponto, discrimina dezenas de menções na documentação constante do
processo, por folhas, que indicam que o Sr. José Alberto era o proprietário e
administrador do empreendimento.
Questiona inclusive as supostas vantagens decorrentes do sucesso empresarial da
Dom Juan, haja vista se tratar de empresa endividada, profundamente
dependente de capital de terceiros.
Contesta o valor probatório do depoimento prestado à autoridade fiscal, das
afirmações realizadas em petição inicial perante a Justiça do Trabalho ou por
auditor fiscal preso.
No que se refere ao art. 135, III, do CTN, seria inaplicável porque o Impugnante
não seria administrador do empreendimento, mas mero empregado, ainda com
autonomia, e porque não poderia ser aplicado na hipótese de mero
inadimplemento da obrigação tributária, conforme Súmula 430 do STJ3.
Quanto à multa qualificada, diz que não poderia ser aplicada a todos os sujeitos
passivos, quando a conduta de cada um foi descrita de forma autônoma, com
características próprias e intensidades igualmente distintas.
Em matéria de sanção, as diretrizes seriam diferentes porque seria preciso
observar a natureza e as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou
extensão de dos efeitos, autoria, imputabilidade, punibilidade etc, conforme art.
112 do CTN. Em suas palavras: (...)
Conclui assim que não teria qualquer sentido a imputação de multa qualificada e
agravada contra o Impugnante, pessoa física, de vez que as regras do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, seriam voltadas à pessoa jurídica fiscalizada, in casu, a Dom
Juan.
Insiste que há prova nos autos apenas de seu envolvimento na área comercial da
empresa, mas não se comprova a sua participação no descumprimento das
obrigações tributárias, principais e acessórias.
Numa outra linha, com base na Súmula CARF no 25, assevera que a multa
qualificada não se justificaria porque a mera omissão de receitas não seria
suficiente à caracterização da sonegação, fraude ou conluio.
A pessoa jurídica autuada apenas teria deixado de declarar as receitas auferidas,
não havendo dolo, fraude ou simulação no que concerne ao fatos geradores. As
notas fiscais teriam sido emitidas e escrituradas no âmbito do Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED e os recursos teriam sido movimentados por meio de
instituições pertencentes ao sistema financeiro nacional.
Proclama que o arbitramento já seria uma forma de punição, e que teria sido
solicitado pelo próprio administrador da pessoa jurídica autuada por
impossibilidade de apresentação dos livros obrigatórios.
Contesta assim a acusação de que o objetivo tenha sido deliberadamente fugir
aos controles do Fisco e blindagem patrimonial, por terem sido emitidas as notas
Fl. 10963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
12
fiscais e sua escrituração no SPED, e porque nos termos do art. 136 do CTN, o
objetivo do contribuinte não seria elemento relevante para fins tributários. Em
suas palavras: (...)
Requer o cancelamento da multa qualificada e agravada por não terem sido
demonstrados os fatos que lhe dariam suporte.
Reputa que o trabalho fiscal teria produzido um “enredo seletivo e repleto de
subjetivismos, ‘achismos’ e meras convicções”, mostrando-se assim parcial e
seletivo, na medida em que o que interessava à acusação fiscal teria sido objeto
de intensa valoração, já o que não lhe interessava teria ficado à margem.
Requer o recebimento da documentação comprobatória apresentada, a
realização de diligências, e a anulação dos lançamentos em razão dos vícios
formais e materiais apontados.

NICOLLE KHOURI apresentou impugnação, na qual sustenta que:
Solicita a produção de prova e realização de diligência para que sejam ouvidos
Gilberto Khouri e Gilberto Khouri Filho, uma vez que esses depoimentos seriam
essenciais para o esclarecimento dos fatos.
09. Questiona a sua inclusão no pólo passivo apenas por conta de ser filha de
Gilberto Khouri e de uma declaração de uma ex-funcionária de outra empresa,
com a qual a Impugnante não teria tido qualquer contato.
10. Preliminarmente, assevera não ter tido conhecimento de que estava sendo
fiscalizada, em violação aos arts. 33, I do Decreto no 7.574, de 2011 e da Portaria
RFB no 1.687, de 2014. Em suas palavras:
(...)
11. Segundo a defesa, se houvesse qualquer indício de que a Impugnante seria
sócia de fato da empresa sob fiscalização – Dom Juan Confecções Ltda. – ME,
caberia tê-la intimado acerca do início do procedimento fiscal, assim como, no
curso do procedimento, para prestação dos devidos esclarecimentos.
12. Requer a nulidade do procedimento fiscal, por violação ao princípio da
legalidade e da imparcialidade. Acusa o Auditor-Fiscal de haver impedido o seu
conhecimento do procedimento fiscal, assim como a apresentação de prévios
esclarecimentos, hábeis a elidir os “indícios” de que era sócia da Dom Juan.
13. Reputa violados também os arts. 26 e 28 da Lei no 9.784, de 1999, porque não
intimada das diligências, ou dos atos que teriam resultado em sanção ou ônus
para a Impugnante.
14. Questiona ainda o enquadramento legal da imputação de responsabilidade
tributária, na medida em que no Termo de Verificação Fiscal teria constado o art.
Fl. 10964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
13
135, III c/c art. 124, I do CTN, quando no Auto de Infração constaria apenas o art.
124, I do CTN.
15. Além da deficiência do enquadramento legal, aponta a Impugnante a ausência
de motivação adequada do lançamento – necessária descrição clara e expressa
dos fatos que teriam fundamentado a imputação do vínculo de responsabilidade
tributária.
16. Inicia a discussão fazendo uma distinção entre as hipóteses de incidência do
art. 124, I, e do art. 135, III, do CTN. Enquanto o primeiro seria hipótese de
solidariedade e de sujeição passiva, na condição de contribuinte; o segundo
configuraria hipótese de responsabilidade tributária de terceiro, vinculado ao fato
gerador, a excluir a responsabilidade do contribuinte, ou com atribuição a ele em
caráter supletivo.
(...)
19. Conclui que para imputar a responsabilidade pelo crédito tributário com base
no art. 124, I, do CTN teria que haver prova da relação direta entre o sujeito
passivo e a relação jurídica tributária, isto é, que este fosse o contribuinte direto
da obrigação tributária. Já no caso do art. 135, III, a prova seria de que o sócio, de
fato ou de direito, tenha realizado ato comissivo ou omissivo com infração de lei,
contrato social e estatutos, do qual resulte inadimplemento de tributo.
20. Segundo a Impugnante, na presente autuação teriam sido confundidos os
institutos da sujeição passiva tributária, e não teriam sido produzidas as provas
hábeis de qualquer das hipóteses normativas.
21. Diz ter sido mencionada apenas pontualmente, sem demonstração de que era
sócia de fato, vinculada ao fato gerador, e de que teria praticado atos de gerência
em nome e no interesse da Dom Juan, dos quais teriam resultado em
inadimplemento de tributos.
(...)
22. Requer a nulidade da autuação por ausência de motivação adequada da
sujeição passiva (art. 142 CTN).
23. No mérito, no que se refere aos fatos que sustentam a imputação de
responsabilidade, sintetiza:
(...)
25. Propugna também pelo cancelamento da multa qualificada e agravada,
porque, segundo o art. 137, II do CTN, nos casos de fraude e simulação, a
responsabilidade seria pessoal do agente, e não teria restado individualizado o
dolo específico ou a participação específica de cada um dos sujeitos nas infrações
apuradas.
(...)
Fl. 10965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
14
26. Requer a aplicação da interpretação mais favorável prevista no art. 112 do
CTN, ou ainda a redução da multa de ofício aplicada para 75%.

O Acórdão Recorrido negou provimento às Impugnações, restando assim
ementado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011, 2012, 2013,
2014 OMISSÃO DE RECEITAS. FATO NÃO IMPUGNADO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, operando-se em
relação a ela a preclusão processual.
NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO JUDICIAL.
O STJ e o STF já se pronunciaram sobre a constitucionalidade dos preceitos da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, que autorizou a transferência de
sigilo das instituições financeiras às autoridades fiscais competentes, nos termos e
condições da lei e do regulamento.
NULIDADE. FALTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A juntada de relação das notas fiscais eletrônicas é suficiente a amparar a
autuação, quando se trata de documentação emitida pela própria contribuinte
que invoca a nulidade, no âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital -
SPED, e com garantido direito de acesso às informações por ela transmitidas.
NULIDADE. RESPONSÁVEIS. INTIMAÇÃO DO TERMO DE INÍCIO E NO CURSO DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
Como se trata de procedimento fiscal instaurado para a verificação do regular
cumprimento das obrigações tributárias pela pessoa jurídica fiscalizada, no
âmbito do qual que se apurou a responsabilidade dos demais envolvidos nas
infrações verificadas, incabível a intimação dos responsáveis tributários do termo
de início de fiscalização.
A falta de intimação dos responsáveis tributários pelo crédito tributário devido
pela pessoa jurídica não afetou o direito de defesa, na medida em que lhes foi
ofertado prazo para apresentar razões e provas cabíveis, tendo sido as
impugnações objeto de apreciação por este órgão julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2011, 2012, 2013, 2014 SIGILO BANCÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS.
As instituições financeiras devem informar à administração tributária da União,
por titulares e montantes globais mensalmente movimentados, as operações
financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços, entre as quais se incluem as
operações de mútuo e de desconto de títulos.
Recebidas essas informações, se detectados indícios de falhas, incorreções ou
omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada tem o
Fl. 10966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
15
poder/dever de requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos,
informações que devem ser conservadas sob sigilo fiscal, na forma da legislação
em vigor.
Quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso e tais exames sejam considerados indispensáveis, as autoridades
administrativas competentes podem examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, e não apenas os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011, 2012,
2013, 2014 DECADÊNCIA.
Nos casos de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial se faz
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser
efetuado, configurando-se válido e regular o crédito tributário cuja ciência do
lançamento se deu antes do termo final deste prazo.

MERO INADIMPLEMENTO.
Para que se configure o mero inadimplemento das obrigações tributárias deve a
contribuinte, pessoa jurídica, providenciar a escrituração na qual deve restar
demonstrada a apuração das bases de cálculo dos tributos e contribuições
devidos e a apresentação de declarações demonstrativas das bases de cálculo
(DIPJ e Dacon) constitutivas do crédito tributário (DCTF).
O mero inadimplemento não pode ser caracterizado se comprovada a
interposição de pessoas na titularidade ou no quadro societário da pessoa
jurídica.
SONEGAÇÃO. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Configura sonegação ou fraude fiscal, hipóteses de aplicação da multa qualificada,
a falta de apresentação de declarações e de pagamentos de impostos e
contribuições devidos, de forma sistemática e reiterada, ao longo de 4 (quatro)
anos consecutivos, sobre as receitas comprovadamente auferidas na atividade
empresarial.
Não são instrumentos hábeis a dar conhecimento às autoridades fiscais acerca da
ocorrência dos fatos geradores as notas fiscais emitidas e os extratos bancários,
obtidos junto às instituições financeiras, porque as informações de ambos
deveriam estar inseridas numa escrituração contábil e fiscal, com base na qual
pudessem ser demonstradas as bases de cálculo e a apuração de cada um dos
tributos e contribuições objeto de lançamento de ofício.
A comprovada interposição de pessoas no quadro societário para desempenho da
atividade empresarial configura a conduta dolosa tendente a impedir ou retardar
Fl. 10967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
16
o conhecimento das condições pessoais de contribuinte, mediante a exclusão ou
modificação de suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
tributo devido ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
FALTA DE ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES. MULTA AGRAVADA.
Cabível a aplicação da multa agravada, se a fiscalizada e seus reais proprietários e
administradores não atenderam às diversas intimações para esclarecer o
relacionamento entre as empresas envolvidas na fraude societária e fiscal.
RESPONSABILIDADE. INTERESSE COMUM. ÚNICO EMPREENDIMENTO.
Comprovada a confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas que atuavam como
um único empreendimento, com recursos (monetários, humanos e materiais) que
circulavam entre as empresas sem que fosse comprovada a causa negocial, deve
ser a imputação de responsabilidade solidária por interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE. REAIS PROPRIETÁRIOS E ADMINISTRADORES. INTERESSE
COMUM E EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO LEI E CONTRATO.
Comprovada a interposição de pessoas, sem capacidade econômica e financeira,
na titularidade ou quadro societário das empresas, os reais proprietários e
administradores do empreendimento a serem incluídos no pólo passivo dos
lançamentos são aqueles: (i) que detinham poderes amplos, gerais e ilimitados
para tratar de todos os negócios de interesse das empresas, e (ii) que assumiram
os riscos do empreendimento, na qualidade de fiadores dos empréstimos obtidos.
A movimentação de recursos (monetários, humanos e materiais) para outras
empresas, sem comprovação de causa negocial, configura desvio de finalidade e
atuação dos administradores com excesso de poder e infração de lei ou contrato
social.
RESPONSABILIDADE. MULTA QUALIFICADA. MULTA AGRAVADA.
Deve ser mantida a responsabilidade tributária dos reais proprietários e
administradores do empreendimento, assim como das demais empresas
envolvidas no empreendimento, pelas multas qualificada e agravada, porque a
responsabilidade tributária é pelo crédito tributário devido pela pessoa jurídica
fiscalizada, e já se apreciou a validade da aplicação dessas multas contra a
empresa.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e
contribuições administrados pela RFB, configurando-se regular a incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Fl. 10968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
17
Sobrevieram Recursos Voluntários:
 Conjunto do contribuinte DOM JUAN CONFECÇÕES — EIRELI — ME e dos
responsáveis, M. D. ALMEIDA SILVA — CONFECÇÕES — ME, GILBERTO
KHOURI e JOSÉ ALBERTO ALMEIDA SILVA, de fls. 10.687 a 10.716;
 Da PAULO FREITAS CONFECÇÕES LTDA, às fls. 10.679 a 10.686;
 De Mary de Almeida Silva, às fls. 10.719 a 10.724;
 De Nicolle Khouri Pugliese, às fls. 10.727 a 10.750; e
 De Gilberto Khouri Filho, de fls. 10.904 a 10.923.

1.1 O RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE E DOS RESPONSÁVEIS DOM JUAN
CONFECÇÕES — EIRELI — ME E DOS RESPONSÁVEIS, M. D. ALMEIDA SILVA —
CONFECÇÕES — ME, GILBERTO KHOURI E JOSÉ ALBERTO ALMEIDA SILVA DEFENDE:

1) Nulidade por ilegalidade da quebra de sigilo bancário sem a observância dos
requisitos do art. 5o do Decreto n° 3.724/01
2) Nulidade por ausência de documentos essenciais à autuação fiscal, dado que as
notas fiscais emitidas pelo contribuinte não foram juntadas aos autos, o que lhe
cercearia o direito de defesa.
3) Decadência dos créditos tributários anteriores a 03/05/2011, conforme o art.
150, parágrafo 4o do CTN.
4) Que deveria ainda ter sido excluído da base da autuação, para fins de PIS e
COFINS, o ICMS e o IPI destacados nas referidas notas fiscais, sendo que os seis
exemplos utilizados pela autoridade autuante para tanto (notas fiscais de fls. 68,
70, 72, 76, 79 e 82), não seriam suficientes para demonstrar que as 8807 notas
fiscais não teriam ICMS e IPI destacado que devessem ser excluídos das bases dos
lançamentos de PIS e COFINS.
5) Inexistência de sonegação ou fraude. Inocorrência da ocultação de titularidade
do empreendimento empresarial.
6) Ausência de ato ilícito que permitisse a responsabilização de José Alberto
almeida Silva, pois houve mero inadimplemento de obrigação tributária pelo
contribuinte, sendo inaplicável o art. 124, I.
7) Ausência de ato ilícito e tampouco interesse comum no fato gerador da
obrigação tributária que permitisse a responsabilização de Gilberto Khouri;
8) Descabimento da qualificação da multa de ofício, por ausência de sonegação,
fraude ou conluio.
Fl. 10969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
18
9) Descabimento da multa agravada, pois a falta de contabilidade organizada não
implica a imposição intencional de óbice à fiscalização, sendo que mesmo ciente
deste fato, a acusação fiscal intimou a contribuinte quase duas dezenas de vezes
para que apresentasse seus livros fiscais visando a provocar a aplicação da
penalidade por embaraço, sendo que deveria, diante da falta da contabilidade,
arbitrar o lucro.
10) Ilegalidade da incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício.

1.2 O RECURSO VOLUNTÁRIO DA PAULO FREITAS CONFECÇÕES LTDA SUSTENTA:
1) Nulidade do auto de infração pois não se demonstrou e não se comprovou o
interesse comum da recorrente nos fatos geradores praticados pela pessoa
jurídica Dom Juan, pois não foi comprovada a existência de grupo econômico ou,
ainda, que o eventual "lucro" obtido pela DOM JUAN foi vertido em prol da
recorrente. Alega que mesmo que se entenda que a DOM JUAN e a MD ALMEIDA
compusessem grupo econômico, não seria o caso de responsabilização do
Recorrente.
2) Que não pode ser responsabilizado pela multa de ofício de terceiro
3) Que a autuação não descreveu o dolo, fraude ou simulação praticado pelo
responsável.
4) Que não pode responder pelo embaraço, pois nunca foi intimado para atender
à fiscalização.

1.3 O RECURSO DE MARY DE ALMEIDA SILVA SUSTENTA:
1) Que não houve comprovação de que comungou para a ocorrência dos fatos
geradores que ensejaram a lavratura dos autos de infração.
2) Que não houve a prova quanto à prática de atos ilícitos ou com violação ao
contrato social, ou a dissolução irregular que demanda o art. 135, III do CTN.
3) Que inúmeras circunstâncias levantadas pela própria fiscalização demonstram
que a recorrente não praticou nenhum ato ilícito, conforme passagens que
transcreve, pelas quais restaria comprovado que “a pedido do seu irmão José
Alberto de Almeida Silva, apenas emprestou seu nome para a constituição de uma
empresa que atuaria no ramo de confecções, não tendo qualquer participação ou
conhecimento do negócio”, assim como a Sra. Ordalina, que sequer foi
responsabilizada.
4) Que não pode ser responsabilizada pelas multas, pois a Dom JUAN que deixou
de apresentar ao fisco as declarações previstas em lei.
5) Cita Acórdão do CARF que afastou a qualificação da multa de ofício pela mera
interposição de “laranja” sem a comprovação de que, de alguma forma, isso teria
Fl. 10970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
19
impedido ou retardado a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou, ainda, seu conhecimento pela autoridade tributária.
6) Que era sócia formal da MD ALMEIDA, mas que os tributos em questão tem
como contribuinte a DOM JUAN.
7) Que por isso, caso mantida a responsabilidade, a multa teria de ser limitada a
75%.
1.4 O RECURSO DE NICOLLE KHOURI PUGLIESI DEFENDE:
1) Improcedência de sua responsabilização, pois nunca foi administradora de
nenhuma das empresas autuadas, de maneira que não praticou atos com infração
de lei ou contrato social, de confusão patrimonial ou de beneficiamento de
sonegação fiscal, fraude ou conluio.
2) A insuficiência dos elementos suscitados pela fiscalização para sua
responsabilização
3) Inaplicabilidade do art. 135, III por inexistência de atos com infração a lei ou
contrato social, sendo que a fiscalização não teria comprovado o exercício de
poderes de gestão.
4) Que a prestação de garantia em favor da DOM JUAN e as procurações que lhes
foram outorgadas pela então G. KHOURI FILHO CONFECÇÕES não permitem
concluir, em absoluto, que a recorrente possuía poderes de gestão sobre o
empreendimento, ou que assumiu o risco do negócio, pois “de todas as
informações trazidas aos autos pelas instituições financeiras, não há um único
documento que apresente a recorrente como representante ou contato da
empresa, ou ainda que tenha cheques ou ordens de pagamento por ela assinados,
que tenha descontado duplicatas, transferido recursos, dentre outro”
5) Que seu pai, GILBERTO KHOURI, declarou em depoimento à Polícia Federal, que
a administração das empresas DOM JUAM e MD ALMEIDA sempre foram de sua
responsabilidade, mesmo sentido do depoimento da sra. SÍLVIA LÍDIA DIAS LEAL
DE OLIVEIRA perante a polícia federal
6) Inaplicabilidade do art. 124, I do CTN, por fata de demonstração do interesse
em comum com a prática do fato gerador bem como falta de prova de confusão
patrimonial sua com a DOM JUAN e mesmo falta de prova de qualquer benefício
que tivesse auferido.
7) Nulidade do direcionamento da multa qualificada e agravada contra si, pois nos
termos do art. 137, não se confunde com a pessoa do agente que cometeu as
infrações, e improcedência da manutenção da multa agravada pois sequer foi
intimada da fiscalização, de maneira que não poderia ter colaborado para o
embaraço.
8) Que o art. 124, I só permitiria a responsabilização pela obrigação principal.

Fl. 10971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
20
1.5 O RECURSO DE GILBERTO KHOURI FILHO DEFENDE:
1) Impossibilidade de sua responsabilização pelo art. 135, III do CTN, pois
conforme o mesmo depoimento de seu pai suscitado pela defesa de Nicolle, a
administração das empresas DOM JUAM e MD ALMEIDA sempre foram de sua
responsabilidade, de modo que ele nunca praticou atos de gestão da sociedade,
não bastando ter poder de gestão, mas sim seu efetivo exercício;
2) Que o recorrente, apesar de ter constituído a empresa G. KHOURI FILHO
CONFECÇÕES LTDA., inicialmente com a intenção de operar no comércio exterior,
nunca, de fato, exerceu a administração da empresa, motivo pelo qual seu pai
tinha procuração.
3) O simples fato de determinado agente possuir poderes de administração em
relação à empresa não é suficiente para permitir a sua responsabilização pessoal,
sendo necessário prova de exercício efetivo da administração.
4) Impossibilidade de responsabilização pelo art. 124, I do CTN, por falta de
comprovação de interesse em comum com a prática do fato gerador, já que nunca
teve qualquer relação com os fatos geradores, sendo que sua relação com a DOM
JUAN e M.D. ALMEIDA era mera relação de emprego.
5) Que sua cópia em e-mails, prestação de garantia em contratos bancários e o
depoimento de ex-funcionária da M.D. ALMEIDA e transferência de quotas a
Antônio Paulo de Freitas não fariam prova em contrário a sua defesa
6) Que não houve nenhuma intimação do recorrente, seja para prestar
esclarecimentos, seja para apresentar qualquer documento à fiscalização, razão
pela qual não poderia ser responsabilizado pelo embaraço à fiscalização.

É o relatório do essencial.

VOTO

1
ADMISSIBILIDADE
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, merecendo ser conhecidos.
Fl. 10972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
21

2
PRELIMINARES DE NULIDADE
2.1 PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO
As seguintes preliminares de nulidade confundem-se com o mérito e com ele serão
analisadas, se não prejudicadas.
Do Recurso da Paulo Freitas Confecções LTDA:
1) Nulidade do auto de infração pois não se demonstrou e não se comprovou o
interesse comum da recorrente nos fatos geradores praticados pela pessoa
jurídica Dom Juan, pois não foi comprovada a existência de grupo econômico ou,
ainda, que o eventual "lucro" obtido pela DOM JUAN foi vertido em prol da
recorrente. Alega que mesmo que se entenda que a DOM JUAN e a MD ALMEIDA
compusessem grupo econômico, não seria o caso de responsabilização do
Recorrente.

Do Recurso de Nicolle Khouri:
7) Nulidade do direcionamento da multa qualificada e agravada contra si, pois nos
termos do art. 137, não se confunde com a pessoa do agente que cometeu as
infrações, e improcedência da manutenção da multa agravada pois sequer foi
intimada da fiscalização, de maneira que não poderia ter colaborado para o
embaraço.

2.2 PRELIMINARES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O MÉRITO

2.2.1 NULIDADE POR ILEGALIDADE DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 5o DO DECRETO N° 3.724/01
O Recurso uno ofertado pelo contribuinte pelos responsáveis M. D. ALMEIDA SILVA
— CONFECÇÕES — ME, GILBERTO KHOURI e JOSÉ ALBERTO ALMEIDA SILVA defende que a quebra
de sigilo fiscal não teria respeitado as limitações previstas no Decreto n° 3.724/01 para a quebra
do sigilo fiscal, havendo portanto abuso de direito.
A constitucionalidade da quebra de sigilo fiscal portanto já não é matéria sob
debate. Debate-se o respeito aos requisitos para sua admissão.
De fato, entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão
Geral no 225 não dá carta branca a fiscalização para requisitar as informações sob a guarda de
Fl. 10973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
22
instituições financeiras ao seu bel prazer, condicionando sua licitude à existência prévia de
procedimento administrativo fiscal no qual seja fundamentada a indispensabilidade do acesso às
informações protegidas por sigilo.
Ocorre que, no caso concreto, a expedição de RMF - Requisição de Informação
sobre Movimentação Financeira – realizada já no curso do procedimento de fiscalização – foi
medida adotada em caráter extremo. Conforme demonstrado no relatório fiscal, foi a inércia da
contribuinte, que desatendeu a inúmeras intimações, que levou a fiscalização a socorrer-se da
faculdade autorizada pelo art. 6o da Lei Complementar no 105/20013, regulamentado pelo
Decreto no 3.724/2001, notadamente no § 5o de seu art. 2o.
“§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá
examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).”
Como se verifica dos autos, as requisições de movimentações financeiras tiveram
suas justificativas devidamente expostas no TVF, fundamentos estes que justificam e amparam a
regularidade do pedido, conforme razões expostas e não afastadas pelos Recorrentes.
“Após oitenta (80) dias do início da fiscalização e seis (06) intimações recebidas e
não atendidas e ainda, devido aos indícios de que a principal sócia (detentora de
99% das cotas), Sra. Ordalina Sinigalha Álvarez, se tratava de pessoa interposta
(laranja), a fiscalização achou por bem solicitar a movimentação financeira e os
dados cadastrais aos bancos, nos termos da Lei Complementar 205/2001,
regulamentada pelo Decreto 3.724/2001.
Foram realizadas requisições, com as exposições de motivos que justificam o
acesso a movimentação financeira, em 20/04/2015 (fls. 2356/2430), 09/06/2015
(fls. 2431/2466) e 11/09/2015 (2467/2481). As instituições financeiras atenderam
as requisições apresentando extratos, cadastros, documentos bancários e
contratos de mútuo (fls. 2482/4263). Os Bancos Sicredi, Rural, HSBC, Caixa
Econômica Federal e Uniprime informaram que não realizaram operações com a
fiscalizada (4264/4276). Oportunamente se detalhará as informações prestadas
pelas instituições bancárias.”
Também alegou-se que além dos dados bancários extrapolariam o permitido pelo
art. 5o do mesmo Decreto, a seguir transcrito, pois teriam sido solicitados contratos firmados com
a DOM JUAN.
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
“I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
Fl. 10974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
23
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;”
Eis o que diz a defesa:
“Infere-se das fls. 2482/6333 que além dos dados cadastrais, fichas de autógrafos
e extratos bancários, a acusação fiscal obteve juntos aos bancos os contratos
firmados com a DOM JUAN, é clara extrapolação e descumprimento do art. 5° do
Decreto n° 3.724/01. O abuso de direito perpetrado pela fiscalização está claro.”
Entretanto, a solicitação dos contratos firmados pela empresa não se encontra ao
abrigo do sigilo fiscal.
Não há, portanto, violação ao regime legal autorizador da obtenção das
informações fiscais do contribuinte.

2.2.2 NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À AUTUAÇÃO FISCAL, DADO QUE AS NOTAS
FISCAIS EMITIDAS PELO CONTRIBUINTE NÃO FORAM JUNTADAS AOS AUTOS, O QUE LHE CERCEARIA O
DIREITO DE DEFESA.

O Recurso uno ofertado pelo contribuinte pelos responsáveis M. D. ALMEIDA SILVA —
CONFECÇÕES — ME, GILBERTO KHOURI e JOSÉ ALBERTO ALMEIDA SILVA defende que as notas fiscais
utilizadas pela fiscalização para amparar a autuação e para apurar a receita omitida conhecida que
lhe serviu de base deveriam ter sido anexadas ao auto de infração, sendo que sua falta cerceia o
direito de defesa do Recorrente.
Tratam-se de 8807 notas fiscais emitidas e lançadas no sistema SPED pelo próprio
contribuinte, relacionadas no Anexo I do TVF, de fls. 7418/7686, do qual constam, para cada
documento, número de ordem, data de emissão, mês de emissão, número da nota fiscal,
CPF/CNPJ e nome do participante (adquirente/destinatário), código e descrição do CFOP e valor da
nota fiscal.
Com estas informações o Contribuinte teria totais condições de consultar tais
documentos fiscais, conforme Parágrafo único do art. 4o do Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de
2007, não havendo cerceamento de defesa.
Igualmente, não se pode falar em cerceamento de defesa com relação aos
responsáveis, por diversas razões. O Responsável GILBERTO KHOURI reconheceu, em depoimento
prestado à polícia Federal, que a administração das empresas DOM JUAM e MD ALMEIDA sempre
foram de sua responsabilidade, logo teria acesso a tais documentos na condição de administrador.
Vejamos:
Fl. 10975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
24
“QUE é proprietário das empresas DOM JUAM e MD ALMEIDA, desde a fundação
de ambas empresas; QUE afirma que a administração das empresas DOM JUAM e
MD ALMEIDA sempre foram de responsabilidade do declarante; QUE afirma que
JOSÉ ALBERTO DE ALMEIDA é sócio de ambas empresas acima citadas, mas sua
função é somente cuidar da produção e de funcionários”
JOSÉ ALBERTO ALMEIDA SILVA era o sócio e gestor de direito da DOM JUAN,
interposta pessoa, do contribuinte, e seja pela condição de sócio de direito com a qual se
apresentou à fiscalização, seja pela condição de “laranja consciente”, verdadeiro partícipe,
demonstrada pela acusação, sobre a qual trataremos em tópico próprio, também teria pelo acesso
aos documentos fiscais emitidos pela DOM JUAN.
O mesmo se pode dizer na MD ALMEIDA, constituída para, como optante do
Simples Nacional, concentrar a contratação de mão de obra que de outra maneira implicaria ônus
previdenciário elevado à DOM JUAN, conforme reconhecido no depoimento prestado pelo mesmo
GILBERTO KHOURI perante a polícia federal, cujo excerto a seguir transcrevo:
“QUE a empresa MD ALMEIDA tem cerca de cem funcionários, vez que referida
empresa fazia a parte operacional e a DOM JUAM era quem vendia a mercadoria;
QUE de fato a movimentação financeira ficava com a empresa DOM JUAM e
então passava valores para a MD ALMEIDA, para que fosse possível pagar os
funcionários”
Portanto, não há cerceamento do direito de defesa.

3
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA
O contribuinte e os responsáveis que com ele recorrem na mesma peça também
alegam decadência do crédito tributário relativamente aos períodos decorridos até 03.05.2011.
art. 150, § 4o, do CTN.
A contagem do prazo decadencial pelo art. 150, § 4o, do CTN deve ser contudo
afastada diante da presença dos elementos que atraem o art. 173, I do CTN, notadamente o dolo,
conforme será mais bem exposto no tópico destinado a tratar da qualificação da multa de ofício,
de maneira a afastar a ocorrência da decadência.
4
MÉRITO
No mérito, a análise será merece individualização conforme a peça recursal.
Fl. 10976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
25
4.1 RECURSO DO CONTRIBUINTE E DOS RESPONSÁVEIS M. D. ALMEIDA SILVA —
CONFECÇÕES — ME, GILBERTO KHOURI E JOSÉ ALBERTO ALMEIDA SILVA -TÓPICOS
GERAIS
4.1.1 NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO ICMS E DO IPI DAS BASES DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
O Recurso Voluntário defende que deveria ainda ter sido excluído da base da
autuação, para fins de PIS e COFINS, o ICMS e o IPI destacados nas referidas notas fiscais, sendo
que os seis exemplos utilizados pela autoridade autuante para tanto (notas fiscais de fls. 68, 70,
72, 76, 79 e 82), não seriam suficientes para demonstrar que as 8807 notas fiscais não teriam
ICMS e IPI destacado que devessem ser excluídos das bases dos lançamentos de PIS e COFINS.
Ocorre que o dever de apresentar nos autos causas modificativas do crédito
tributário constituído é dos Recorrentes, que têm acesso às notas fiscais emitidas pelo
contribuinte e não lograram êxito em indicar um só caso em que haveria destaque de ICMS e de
IPI (se admissível) passíveis de exclusão das bases de cálculo do PIS e da COFINS lançados, ao
passo que as notas fiscais trazidas por amostragem aos autos não há destaque de tais tributos.
Afasto, portanto, a tese de defesa.
4.1.2 SONEGAÇÃO, FRAUDE, CONLUIO, A OCULTAÇÃO DA REAL TITULARIDADE DO EMPREENDIMENTO
EMPRESARIAL E A QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO

O Recurso ora endereçado traça narrativa que não só é inverossímil, beirando ao
ludismo dado que não se encontra sustentada em qualquer elemento probatório. De todo modo,
em grande parte a narrativa defensiva foi descontruída pelo próprio responsável Gilberto Khouri,
em seu depoimento prestado perante a polícia federal.
Endosso a posição pela qual a adoção de institutos cítricos não basta à
fundamentação da qualificação da multa de ofício.
Por mais que a adoção de institutos cítricos como forma de fuga à responsabilidade
tributária seja mecanismo condenável e que ensejam a responsabilização solidária, não podemos
perder de vista que a fraude, tal qual conceituada no art. 72 da Lei no 4.502/64 é a ação dolosa
voltada a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador; excluir ou modificar suas
características essenciais de maneira a reduzir o montante devido, diferir ou evitar seu
pagamento.
“Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
Trata-se portanto de tipo voltado a endereçar as práticas que alteram as
características essenciais do fato gerador dentre as quais não se encontra o sócio (de fato ou de
Fl. 10977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
26
direito) que potencialmente possa ser responsabilizado solidariamente, já que a responsabilidade
tributária de sócio não tem o condão de alterar características essenciais do fato gerador aptas a
evitar ou diferir o pagamento do tributo. Vale dizer, não se frauda, como regra, o aspecto
material, o aspecto temporal, o aspecto quantitativo, nem mesmo o aspecto pessoal de maneira
tal que se altere o montante do imposto devido ou evite seu pagamento.
Já a sonegação
“é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.”

Disso extraímos que a blindagem patrimonial não é causa de qualificação da
penalidade, pois as condutas e manobras tendentes à proteção patrimonial encontram na
legislação consequências específicas, como a responsabilização de sócios e pessoas beneficiadas
pelo ilícito, não se encontrando dentre tais consequências a qualificação da multa de ofício.
Contudo, a atuação empresarial por meio de interpostas pessoas pode ser indício
forte de que toda a estrutura adotada visava, desde o princípio, a praticar fraude ou sonegação,
como se verifica no caso.
A arquitetura societária construída, usando-se de empresas distintas com papéis
específicos na organização (como por exemplo o papel da MD Almeida de concentrar os
empregados e o processo produtivo, por estar no Simples Nacional, o papel da DOM JUAN, de
concentrar o relacionamento e negócios com os clientes, e o papel da PALUO DE FREITAS
CONFECÇÕES, de concentrar os lucros do empreendimento recebendo recursos
majoritariamente da DOM JUAN), visando à subtração de tributos de tal maneira a permitir que, a
partir da ocultação das relações entre os sócios de fato e de direito, fosse dificultada a descoberta
do esquema artificioso ao mesmo tempo em que se protegia o patrimônio da família; está
demonstrado além de qualquer dúvida razoável, e foi explorado e justificado com maestria pelo
Acórdão Recorrido, nas passagens que a seguir reproduzo:
132. No caso em apreço a multa foi qualificada porque revelou-se, na conduta
adotada pela pessoa jurídica e seus sócios de fato, a intenção, o dolo, de impedir
ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária: (i) da ocorrência
dos fatos geradores das obrigações tributárias principais, sua natureza ou
circunstâncias materiais; assim como (ii) das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
(...)
Fl. 10978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
27
137. Entretanto, esse raciocínio não se aplica quando alteradas “as condições
pessoais de contribuinte”, mediante interposição pessoas no quadro societário,
para impedir a realização do crédito tributário, porque de nada vale a constituição
de crédito tributário, em DCTF, contra pessoas jurídicas constituídas por
interpostas pessoas, todos (pessoa jurídica e sócios) sem qualquer patrimônio
para responder pelas dívidas fiscais.
144. Entretanto, tão ou mais relevante é o segundo fundamento usado pela
fiscalização para a aplicação da multa qualificada: a interposição de pessoas no
quadro societário para desempenho da atividade empresarial, a caracterizar a
conduta dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento das condições
pessoais de contribuinte, mediante a exclusão ou modificação de suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido ou a
evitar ou diferir o seu pagamento.
145. Convém retomar que é também fato incontroverso que a fiscalizada, Dom
Juan, era constituída formalmente por duas pessoas físicas (Ordalina Sinigalha
Alves e outro), reconhecidamente interpostas, que não tinham qualquer relação
com o desempenho da atividade empresarial.
146. No curso do procedimento fiscal, o Sr. José Alberto Almeida Silva assumiu ser
o proprietário e administrador do empreendimento.
147. Entretanto, ao aprofundar as investigações para poder ratificar tal
informação, a fiscalização apurou que também o Sr. José Alberto era interposta
pessoa, para impedir o conhecimento dos reais proprietários do empreendimento.
(...)
151. Imprescindíveis, portanto, se configuraram as diligências efetuadas nas
beneficiárias dos recursos transferidos pela fiscalizada: MD Almeida e G Khouri
Filho (atual Paulo de Freitas Confecções). Entretanto, não foi prestado qualquer
esclarecimento pela MD, e sequer foi possível entregar a correspondência no
endereço da Paulo de Freitas Confecções constante do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ, porque o estabelecimento estava fechado.
152. Diante da completa ausência de resposta por parte das “empresas”
beneficiárias dos recursos, foi providenciada a intimação dos sócios designados
nos contratos sociais: Sra. Mary Delma Almeida Silva, sócia da MD Almeida; e Sr.
Antonio Paulo de Freitas, sócio da Paulo de Freitas Confecções. Mais uma vez, não
houve resposta.
153. A fiscalização providenciou, então, diligência aos endereços cadastrais das
empresas envolvidas, tendo constatado que as empresas MD e Dom Juan estavam
instaladas no mesmo imóvel e operacionalmente compunham um único
empreendimento. A empresa Paulo de Freitas Confecções definitivamente não
estava instalada no endereço eleito por domicílio tributário.
Fl. 10979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
28
154. Nesse contexto, apurou a fiscalização que o carro de luxo estacionado na
sede da Dom Juan e da MD pertencia à filhas de Gilberto Khouri.
155. Diante da completa ausência de respostas às intimações formalizadas para
que fossem esclarecidas as relações entre as pessoas jurídicas Dom Juan, MD e
Paulo de Freitas Confecções, haja vista que comprovada expressiva circulação de
recursos entre a Dom Juan e as outras duas, a fiscalização requereu à Junta
Comercial do Paraná cópias dos contratos sociais e alterações das três pessoas
jurídicas.
156. No Cartório de Notas da região, buscou ainda a fiscalização por procurações
tendo por mandatários ou mandantes as pessoas físicas e jurídicas envolvidas com
as operações da Dom Juan (fls. 6995), e o conjunto de procurações indicou que o
Sr. Gilberto Khouri era o real administrador em empreendimento.
157. Veja-se que, nas procurações de fls. 7016/7017, 7023/7024 e 7035/7036,
datadas de 29/10/2007, 11/03/2009 e 20/09/2010, a Dom Juan, representada por
Ordalina Sinigalha Álvares, nomeou e constituiu seu bastante procurador, o Sr.
José Alberto Almeida Silva, com amplos poderes de gestão dos negócios.
Igualmente, nas procurações de fls. 7021/7022 e 7032/7033, datadas de
10/03/2009 e 30/04/2013, a MD Almeida, representada por Mary Delma Almeida
Silva, nomeou e constituiu seu bastante procurador, o Sr. José Alberto Almeida
Silva, com amplos poderes de gestão dos negócios.
158. Entretanto, na procuração de fls. 7034, datada de 11/11/2010, tem-se que
José Alberto Almeida Silva teria substabelecido a Gilberto Khouri, com reserva de
iguais poderes para si, todos os poderes que lhe foram outorgados pela Dom
Juan, na procuração de 20/09/2010, podendo dito procurador ora substabelecido
agir individualmente.
159. Nas procurações de fls. 7051/7052, 7053/7054 e 7066/7067, datadas de
22/07/2011, 24/11/2014 e 27/07/2009, tem-se G Khouri Filho Confecções,
representada por seu administrador, Gilberto Khouri Filho, a constituir Nicolle
Khouri como sua bastante procuradora, com amplos poderes sobre a
movimentação financeira da empresa.
160. Já por intermédio da procuração de fls. 7062/7063, datada de 30/11/2007, a
G Khouri Filho Confecções, representada por seu administrador, Gilberto Khouri
Filho, nomeia e constitui Gilberto Khouri como seu bastante procurador, com
amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de GERIR E ADMINISTRAR
a empresa outorgante.
161. Buscou-se, então, na Justiça do Trabalho, informações sobre reclamatórias
trabalhistas contra as empresas envolvidas – Dom Juan, MD Almeida e G Khouri
Filho (atual Paulo de Freitas Confecções), tendo se verificado um processo em que
as três eram chamadas em litisconsórcio a responder pelo crédito trabalhista
162. A reclamante, Sra. Claudete de Almeida Vieira, informou, naqueles autos,
que, apesar de ser empregada da MD, teria prestado serviços para as três
Fl. 10980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
29
empresas, que pertenceriam ao mesmo grupo econômico, mesma administração,
mesmos maquinários, mesmo ramo de negócios, estando estabelecidas no
mesmo terreno, sendo que seu salário teria sido pago, por vezes, com cheque
emitido pelo proprietário da segunda e terceira reclamadas (Gilberto Khouri), ou
emitidos pela Dom Juan.
163. Apontou assim a ex-empregada que o Sr. Gilberto Khouri era o proprietário
das empresas Dom Juan e G Khouri Filho.
164. Intimada a comparecer na repartição fiscal, a Sra. Claudete confirmou que:
o no local onde trabalhava consistia um único processo produtivo de
confecções;
o no mesmo local funcionavam duas outras empresas G Khouri Filho e Dom
Juan Confecções;
o que por vezes recebia as horas extras a que tinha direito com cheques
emitidos pela Dom Juan Confecções e pelo Sr. José Alberto;
o que era de seu conhecimento que os proprietários de todas as empresas e
quem tomava as decisões eram os Srs. Gilberto Khouri e seu filho Gilberto
Khouri Filho, e sua filha Nicole Khouri era responsável pelo setor financeiro.
o as três empresas funcionavam em um único local e os proprietários eram
Gilberto Khouri, Gilberto Khouri Filho e Nicole Khouri.
165. Foi localizada outra reclamatória trabalhista contra a MD, na qual o Laudo de
Insalubridade, emitido pela engenheira de Segurança do Trabalho, teve por objeto
as instalações da MD no imóvel onde está localizada a Dom Juan, a confirmar que
as atividades eram desempenhadas no mesmo espaço físico.
(...)
167. A fim de esclarecer a situação entre as empresas Dom Juan, MD e G Khouri
Filho (atual Paulo de Freitas Confecções), foi também intimada Luciana Ortega
Dias, responsável pela empresa Luciana Ortega Dias Confecções – ME, que
também teria recebido recursos da Dom Juan. Foi informado que os valores
teriam sido recebidos pela prestação de serviço de facção5. Entretanto, no
contrato apresentado para ratificar as informações, o contratante do serviço era a
MD, e não a Dom Juan – fls. 7404/7406.
169. Nos termos em que justificadas as transferências, vê-se que a MD
terceirizava a administração do processo produtivo para Luciana Ortega, mas o
pagamento era efetuado com recursos provenientes do faturamento da Dom
Juan, conforme comprovado nos extratos bancários. Indagada sobre os
proprietários da Dom Juan e MD, respondeu que, em contato com funcionários e
intervenientes no processo produtivo, sempre ouviu dizer que as empresas
pertenciam ao Sr. Gilberto Khouri e sua família.
Fl. 10981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
30
170. Além de todos esses elementos a denotarem que as empresas Dom Juan, MD
e G Khouri Filho (atual Paulo de Freitas Confecções) eram um único
empreendimento, administrado por Gilberto Khouri e família, a fiscalização ainda
trouxe aos autos declarações efetuadas no âmbito de delação premiada do Sr.
Luiz Antonio de Souza, auditor fiscal da Receita Estadual do Paraná, dando conta
de que a Dom Juan, apesar de estar formalmente registrada em nome de um
funcionário antigo (“laranja”), era de propriedade do Sr. Gilberto Khouri.
171. Diante dessa farta construção probatória realizada pela fiscalização,
comprovada se encontra a confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas que
atuam como uma única empresa, na medida em que recursos circularam entre as
empresas sem que fosse comprovada a causa dos diversos pagamentos efetuados
pela Dom Juan.
172. Além disso, fica flagrante que o empreendimento foi fracionado, indevida e
artificialmente, ao se comprovar que a MD que concentrava todo o processo
produtivo e registrava todos 282 empregados, não dispunha de faturamento
mensal suficiente, para cobrir as despesas com salários de empregados, contando
com regulares aportes de recursos da Dom Juan, sem causa/operação
identificada.
173. Outro aspecto relevante é que comprovada também a interposição de
pessoa no quadro societário da MD, na medida em que, a empresária individual
titular do empreendimento, Mary Delma Almeida Silva, não dispunha de recursos
financeiros declarados para integralização do capital da empresa em 2008, ou
para arcar com a massa salarial do empreendimento (298 empregados) que no
ano de 2014 chegou a R$ 3.916.951,64.
174. A Paulo de Freitas Confecções e seu titular Antonio Paulo de Freitas, por sua
vez, não foram localizados nos endereços constantes dos cadastros, e apesar de
ter movimentado recursos da ordem de mais de 34 milhões de reais no período
fiscalizado, grande parte deles transferidos pela Dom Juan, sem que regularmente
identificada a operação ou causa, informou um faturamento de pouco mais de 1
milhão de reais, e não prestou qualquer esclarecimento no curso do
procedimento fiscal.
175. Relevante anotar também que originalmente a G. Khouri Filho Confecções
Ltda era uma empresa de titularidade de Gilberto Khouri Filho, constituída em
05/06/2007, e que em 15/07/2015 teria sido vendida a Antonio Paulo de Freitas,
pessoa física sem disponibilidade financeira para integralizar o capital de R$
79.000,00 e se tornar o único sócio do empreendimento.
177. Nas respostas das grandes magazines, clientes da Dom Juan, verificou-se
ainda que o transporte das mercadorias vendidas era realizado por empregados
da MD ou pela G. Khouri Filho Confecções (atual Paulo de Freitas Confecções
Ltda.) em veículos de outras empresas de propriedade dos filhos e esposa de
Gilberto Khouri (GNK Confecções Ltda. e MH Vieira Presentes e Decorações).
Fl. 10982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
31
178. Por outro lado, na documentação apresentada pelas instituições financeiras
confirmou-se que nos contratos de empréstimos tomados pela Dom Juan, quando
exigida garantia pessoal, a fiança ou o aval eram prestados por Gilberto Khouri,
Nicolle Khouri e/ou Gilberto Khouri Filho, assim como outros membros da família.
Foi ainda apurado grande fluxo de recursos não justificado entre as empresas, e
que quando descontados os cheques, os responsáveis pela retirada dos recursos
eram empregados de uma ou outra das empresas envolvidas, sem distinção.
179. Há uma profusão de elementos a corroborar que as empresas familiares
atuavam sem distinção de interesses ou autonomia patrimonial, umas usando
seus próprios recursos, sem comprovada remuneração, em favor de negócios de
outras, fato a confirmar a confusão patrimonial.
180. A blindagem patrimonial e a ocultação de responsabilidades se comprovam
com a interposição de diversas pessoas, nos quadros societários, sem qualquer
capacidade econômica e financeira, para tocar um empreendimento de fabricação
de roupas para revenda em grandes magazines nacionais, com 282 empregados,
que faturava perto de 30 milhões de reais por ano.”
Houve, portanto, inequívoco ajuste doloso entre duas ou mais pessoas físicas
(membros da família e seus laranjas) e jurídicas (pessoas jurídicas variadas por eles constituídas)
para impedir a ocorrência do fato gerador (sonegação) o conhecimento das condições pessoais do
contribuinte (e.g. condição de ser indevidamente optante pelo Simples para concentrar a mão de
obra do grupo), modificando-se as características essenciais do fato gerador de maneira a reduzir
o imposto devido e evitar seu pagamento.
Vale ressaltar que entendo a reiteração da conduta como irrelevante e a falta de
escrituração como elemento inerente à própria omissão, não bastando para a qualificação da
multa de ofício. Entretanto, no caso, a intencionalidade da sonegação é comprovada pelos
elementos que acima transcrevi, selecionando-os do Acórdão Recorrido.
Apenas o patamar da multa qualificada merece redução a 100% por força da
aplicação retroativa benéfica das alterações promovidas no § 1o, VI do art. 44 da Lei no 9.430/96
pela Lei no 14.689/23.

4.1.3 A MULTA AGRAVADA

Os Recorrentes defendem o descabimento da multa agravada, pois a falta de
contabilidade organizada não implica a imposição intencional de óbice à fiscalização, sendo que
mesmo ciente deste fato, a acusação fiscal intimou o contribuinte quase duas dezenas de vezes
para que apresentasse seus livros fiscais visando a provocar a aplicação da penalidade por
embaraço, sendo que deveria, diante da falta da contabilidade, arbitrar o lucro.
Fl. 10983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
32
O contribuinte foi desidioso e o périplo descrito e comprovado pela autoridade
fiscal demonstra enorme empenho em concluir a ação fiscal, o que se deu por meio do
arbitramento.
A despeito dessa desídia, penso não ser possível admitir o agravamento da multa
com fundamento na falta de esclarecimentos ou na falta de apresentação de documentos. Tal
posição implicaria admitir, por exemplo, o agravamento da multa em todos os casos de não
apresentação dos livros contábeis e fiscais de escrituração obrigatória, ou nos caso em que não
houvesse qualquer iniciativa do sujeito passivo para comprovar a origem dos depósitos bancários,
condutas estas que por previsão legal de plano autorizam o arbitramento e a presunção de
omissão de receitas.
Há hipóteses em que o legislador supriu a omissão contribuinte, por exemplo, por
presunções legais. Para esses casos, a simples omissão nem sempre causa embaraço à fiscalização,
que pode se socorrer das presunções legais para dar logro à ação fiscal.
Veja-se a falta de apresentação dos livros contábeis e fiscais de escrituração
obrigatória, utilizada pela acusação fiscal. O fato pode dar ensejo ao arbitramento do lucro como
ocorreu no caso ora sob questão (art. 47, III, Lei no 8.981/95), medida que afasta a ocorrência de
embaraço à fiscalização se os demais elementos fornecidos pelo sujeito ou disponíveis ao fisco
forem suficientes para conclusão da ação fiscal.
No caso vertente, o agravamento da multa sobre o crédito decorrente da receita
omitida mas informada ao Fisco por meio das notas fiscais transmitidas pelo sistema SPED foi
motivado pela não apresentação dos livros e documentos fiscais no prazo previsto, mesmo diante
de mais de uma dezena de intimações neste sentido, bem como pelo quase que completo
desatendimento da fiscalização.
Acontece que a fiscalização se valeu das declarações transmitidas pelo contribuinte
ao Fisco para o arbitramento do lucro, de maneira que a conduta do sujeito passivo não provocou
prejuízo à continuidade da ação fiscal pela via do arbitramento, não havendo, a princípio, razão
para o agravamento da multa.
Veja-se, intimado o contribuinte a apresentar a escrituração e quedando-se ele
inerte, o arbitramento já era possível, e, na ausência de esclarecimentos a consideração das notas
fiscais emitidas como receitas omitidas também era a medida de rigor, sendo portanto
desnecessária a sucessiva reiteração de intimações com a mesma requisição. A postura zelosa e
cuidadosa da autoridade autuante em garantir o pleno exercício do direito de defesa, embora
imbuída de intento admirável, não deve se reverter em prejuízo do contribuinte quando tal zelo
extrapola o exigido pela lei para a conclusão dos trabalhos fiscais por meios tais como o
arbitramento e a constatação da omissão de receitas declaradas.
O agravamento da Multa de Ofício tem previsão legal no artigo 44, parágrafo 2o da
Lei no 9.430/96.
Fl. 10984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
33
“§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)II -
apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)III -
apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)”

A jurisprudência do CARF há muito tempo se firmou no sentido de que o
agravamento da multa não tem cabimento em caso de qualquer falha no atendimento às
solicitações da fiscalização. Embora haja posicionamentos variados quanto a qual tipo de omissão
do sujeito passivo pode dar ensejo ao arbitramento, consolidou-se nas Súmulas 96 e 133 a posição
de que a omissão na entrega de livros e documentos da escrituração fiscal do contribuinte não
permite por si só o agravamento quando essa omissão acarretou consequência diversa, em tese
desfavorável para o sujeito passivo, como o arbitramento ou a presunção de omissão de receitas.
Vejamos referidas súmulas:
“Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.”

“Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.”

Também encontramos posicionamento bastante coerente da CSRF, no sentido de
que a falta de atendimento a intimações desnecessárias não pode levar ao agravamento da
penalidade. É esclarecedora a declaração de voto proferido pela Conselheira Edeli Pereira Bessa
no Acórdão CARF no 9101-005.012:
“Esta divergência quanto à necessidade de demonstração de embaraço à
Fiscalização para agravamento da penalidade se mostra suficiente para que o
recurso especial da PGFN seja CONHECIDO.
Mas, no mérito, embora seja inconteste que a Contribuinte deixou de atender
intimações que lhe foram dirigidas durante o procedimento fiscal, e esta
Fl. 10985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
34
Conselheira concorde com o entendimento firmado no paradigma, no sentido de
a aplicação do agravamento em tela não pressupor efetivo embaraço à atividade
fiscal, não se pode negar que esta punição diferenciada é dependente de
intimação validamente formulada por parte da autoridade fiscal. Em outras
palavras, embora o agravamento da penalidade não exija demonstração do
prejuízo, em alguma medida, causado pela omissão do sujeito passivo à
constituição do crédito tributário, a sanção em debate não seria aplicável frente
ao descumprimento de intimações imotivadas ou desnecessárias, bem como, na
esteira da jurisprudência deste Conselho, que já tenham consequências outras
previstas na legislação tributária.” (grifo nosso)
A despeito disso, no caso em tela, verifico que um dos fundamentos do
agravamento foi a falta de atendimento a intimações para fornecer documentos societários que
a fiscalização desejava acessar para desvendar o intrincado relacionamento entre as pessoas
jurídicas e físicas envolvidas, relacionamento este que, como visto, o se ocultou do Fisco
dolosamente para perpetrar fraude e sonegação.
Neste caso, portanto, não se pode dizer que inexistiu prejuízo ao fisco, pois a falta
da documentação e dos esclarecimentos solicitados demandou trabalho adicional árduo na
identificação dos responsáveis e sequer é possível saber se todos os potenciais responsáveis
foram identificados, além disso, é notório que a falta de apresentação dos documentos
solicitados tinha propósito doloso, consistente no mesmo dolo do qual estava imbuída a própria
arquitetura empresarial e societária, qual seja, promover fraude e sonegação.
Deste modo, feito o necessário distinguishing, mantenho o agravamento da
penalidade.

4.1.4 ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
A tese da ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício é
matéria sumulada com caráter vinculante, que portanto não admite decisão em contrário,
merecendo ser afastada nos termos da Súmula CARF no 108.

4.2 RESPONSABIILIDADE SOLIDÁRIA
A responsabilização de sociedades, sócios e laranjas valeu-se dos artigos 124, I e
135 III do CTN, e a interface desses dispositivos merece considerações teóricas introdutórias que já
teci no âmbito acadêmico, e que por isso transcrevo1.

1 EVARISTO PINTO, Alexandre. CHAMAS Henrique Nimer. HALAH, Lucas Issa. A responsabilidade cível e tributária dos
cooperados e diretores das sociedades cooperativas. In: FORNECETE, Rodrigo. Peixoto, Marcelo Magalhães.
Tributação das cooperativas: impactos da reforma tributária. São Paulo: MP Editora, 2025.
Fl. 10986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
35
3.2.1 O interesse comum e o escopo do art. 124, I do CTN
A imputação da responsabilidade tributária solidária com fundamento no art. 124,
I do CTN, frequentemente debatida em casos de tentativa de responsabilização de
sociedades integrantes do mesmo grupo econômico e sócios de fato, vem sendo
enfrentada sob três principais vertentes na jurisprudência do CARF: (i) a que
entende bastar o interesse econômico, (ii) a que demanda o interesse jurídico, e
(iii) a vertente intermediária, pela qual o interesse não pode ser meramente
econômico, nem precisa ser jurídico, devendo haver alguma participação direta
em ato que visa a adulterar a obrigação tributária.
Todas possuem fundamentos factíveis e derivam da interpretação da expressão
“interesse comum na situação que caracteriza o fato gerador”, utilizada pelo
inciso I do art. 124.
A primeira vertente, para a qual o interesse referido pelo art. 124, I do CTN é
econômico, é recorrentemente encampada pelas autoridades fiscais para
fundamentar a responsabilização de pessoas jurídicas integrantes do mesmo
grupo econômico e sócios que, em virtude da economia tributária, auferiram
rendimentos distribuídos pelo contribuinte .
Trata-se, contudo, de vertente não mais sustentada pela própria Receita Federal,
ao menos a partir da edição do Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/18, que dispõe
sobre a responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN.
A segunda vertente, construída em oposição à primeira, defende que o interesse
comum ser deve ser jurídico, colocando o responsável e o contribuinte no mesmo
polo do ato que consubstancia o fato gerador, de maneira tal que seja possível
identificar uma consciência de grupo com os demais sujeitos passivos da
obrigação tributária, que devem todos atender ao previsto no art. 128 do CTN .
Na lição de Luís Eduardo Schoueri, o interesse em comum só é concebido entre
pessoas que se encontram no mesmo polo da situação que constitui o fato
jurídico tributário , como ocorre com os condôminos relativamente ao IPTU .
Distanciando-se neste ponto de Neder, Schoueri vale-se de uma leitura que
considera relevante a estrutura do Código Tributário Nacional, notando que o art.
124 encontra-se em sessão concebida para tratar do regime de responsabilidade,
e não para eleger os potenciais responsáveis, de maneira que o art. 124, I do CTN
se prestaria a fixar o regime de responsabilidade solidária entre aqueles que já se
encontram na condição de sujeitos passivos.
Partidário desta mesma vertente, Luciano Amaro enfatiza a posição antagônica, e
não comum, de vendedor e comprador na situação que constitui o fato gerador
de tributos incidentes sobre a respectiva operação. Para o autor, eventual
conivência ou interesse do comprador com, por exemplo, a subavaliação da
operação que beneficie o vendedor, não caracterizaria interesse comum do
comprador no fato jurídico tributário .
Fl. 10987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
36
Esta vertente tem sido encampada no CARF com alguma recorrência, como ilustra
o Acórdão no 1402-002.459, de 2017, de relatoria do Conselheiro Leonardo de
Andrade Couto.
O Superior Tributal de Justiça, intérprete Autêntico do art. 124, I do Código
Tributário Nacional, também vem confirmando de maneira massiva o caráter
jurídico de interesse comum, restringindo o alcance da norma contida no art. 124,
I apenas às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte , ainda que
por vezes o Tribunal trate a solidariedade como forma de responsabilidade ,
conforme aponta estudo elaborado por Caio Takano .
Também no Supremo Tribunal Federal há indícios de que seja esta a visão
preponderante. Em raro precedente sobre o tema , a Relatora Ministra Ellen
Gracie expressou que a impossibilidade de o legislador ordinário, ao interpretar o
art. 124, II do CTN, criar hipóteses de responsabilidade em matéria tributária sem
a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, e reconheceu que as
normas gerais de responsabilidade estão previstas nos arts. 134 e 135 do CTN.
Reforçando essa posição cerca de uma década depois, ao julgar a
constitucionalidade da instituição de obrigação solidária de contadores por
créditos tributários instituída por lei estadual , o Plenário do Supremo Tribunal
Federal decidiu que a lei estadual invadira a competência da lei complementar na
matéria, a qual, para o Relator, se encontraria cingida aos artigos 135 e 134 do
CTN, contrapondo-se esta visão à que vislumbra no art. 124 hipótese autônoma
de atribuição de responsabilidade . Dessa maneira, mesmo sem enfrentar
diretamente o conteúdo da expressão interesse comum o Supremo Tribunal
Federal parece ter tomado como premissa que, em primeiro lugar, seria preciso
verificar se há sujeição passiva, nos termos dos artigos 134 e 135 do CTN, para só
então avaliar se o regime de responsabilidade é solidário, por aplicação do art.
124, I do CTN .
Já a terceira vertente representa a atual posição oficial da Receita Federal, ao
menos a partir da edição do Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/18. Por meio do
parecer, a Cosit trouxe importantes delineamentos acerca desse tema tratado de
maneira pouco minudente no Código Tributário Nacional, fixando o entendimento
pelo qual a expressão “interesse comum” alcança não somente o ato lícito que
gerou a obrigação tributária, mas também o ato ilícito que a desfigurou. O parecer
estabelece a incorreção tanto da primeira quanto da segunda vertentes,
esclarecendo que, em sua visão ambas estariam erradas e tentariam interpretar
um conceito indeterminado a partir de outro .
Extrai-se do parecer que, na visão das autoridades fiscais: (i) o responsável deve
ter vínculo – de fato ou de direito – com o fato gerador ou com o sujeito passivo
que o praticou; (ii) o exigido “interesse comum” deve ser no fato ou na relação
jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, não bastando o mero proveito
econômico; (iii) ensejam a responsabilidade o cometimento de ato ilícito com
abuso de personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão
Fl. 10988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
37
fiscal ou planejamento tributário abusivo; e (iv) o ato ilícito tem de ser praticado
com dolo.
Identifica-se com isso o interesse comum como uma situação fática decorrente de
ato comissivo ou omissivo doloso pelo qual a pessoa responsabilizada contribua
com a infração à legislação tributária, ainda que não se encontre no mesmo polo
jurídico da relação que deu ensejo ao tributo. Por esta visão, o adquirente de bem
imóvel que aceita lavrar a escritura por valor inferior ao de mercado contribuiria
com a sonegação e por conseguinte responderia solidariamente pela obrigação
tributária, nos termos do art. 124, I do CTN, ainda que não seja contribuinte do
tributo sonegado.
A posição parece em linha com a doutrina de Maria Rita Ferragut , para quem o
art. 124, I dispensa que os sujeitos passivos se encontrem no mesmo polo da
relação jurídica de direito privado que constitui o fato gerador,
independentemente de previsão expressa em lei (art. 124, II).
Essa parece ter sido a vertente encampada no Acórdão CARF no 9303-015.104, de
2024. Embora o voto condutor do Acórdão mencione bastar o interesse
econômico, ao expor no que consistiria este interesse no caso concreto,
materialmente relata a ocorrência das hipóteses elencadas pelo Parecer
Normativo Cosit como representativas do interesse na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário.
3.2.1.1 A responsabilização de sócios e administradores e o art. 135 do CTN
A responsabilização de sócios e administradores, por sua vez, costuma ser
atribuída por subsunção às hipóteses do artigo 135, incisos I e III do CTN,
respectivamente, o que desafia a nada trivial compreensão da interface entre os
artigos 134, 135 e 137 desse diploma.
A dicção do art. 134 do CTN permite com objetividade afirmar trata-se de
responsabilidade subsidiária, embora o caput use o termo solidária, já que as
pessoas lá elencadas respondem apenas “nos casos de impossibilidade de
exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte”. Além disso,
a responsabilidade do art. 134 é tão somente pelos tributos e pela multa
moratória, o que justifica inexigência de dolo.
A responsabilidade fundada no art. 135, por sua vez, exige a comprovação do dolo
específico no cometimento de um ilícito consistente na prática de sonegação,
fraude ou conluio, conforme corrente majoritária na Doutrina e na jurisprudência
administrativa, o que é consistente com sua abrangência que inclui as multas
punitivas e afasta o benefício de ordem do art. 134. De outra banda, bastaria o
inadimplemento da obrigação tributária para a responsabilização do
administrador, entendimento contrário ao consolidado na Súmula no 430 do STJ,
editada a partir do julgamento do REsp no 1.101.728/SP sob a sistemática dos
Recursos Repetitivos, veiculada no Tema no 97 .
Fl. 10989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
38
A responsabilidade de administradores costuma vir qualificada no inciso III do art.
135, sendo que a responsabilização de sócios não administradores é usualmente
enquadrada no inciso I do art. 135 do CTN, como decorrência da menção feita às
“pessoas referidas no artigo anterior” (no art. 134 do CTN, especificamente em
seu inciso VII que menciona os sócios).
A remissão, contudo, não admite a segmentação dos componentes do referido
inciso valorizando somente as pessoas mencionadas no art.
134,
independentemente das situações especificadoras que acompanham sua
nomeação. Esta segmentação resultaria na esdrúxula hipótese de
responsabilização dos pais pelos tributos devidos pelos filhos maiores, não
somente pelos filhos menores. Sob esta lógica, o inciso I do art. 135 não permite a
responsabilização dos sócios em outros tipos de sociedades que não as
sociedades de pessoas.
Sobre o dolo específico exigido pelo dispositivo, é necessária a demonstração de
que o sócio ou administrador agiu em nome da sociedade e em favor da
sociedade, mas contrariando as disposições de lei, bem como as disposições lícitas
do contrato social e de estatutos sociais.
Neste ponto reside sua distinção em relação ao art. 137, figura mais rara na
jurisprudência, talvez devido ao elevado ônus probatório que demanda. O
dispositivo trata da situação em que o agente atua “em nome e por conta do
terceiro, mas, ardilosamente, fugindo aos deveres de sua função, age no seu
próprio interesse .
Na esfera administrativa Federal, localizam-se acórdãos reconhecendo sua
aplicação em situações nas quais o agente atua contrariamente aos interesses do
mandante (e.g. Acórdãos 2402-005.519, de 2016 e 301-31.603 de 2004), posição
não consolidada nem majoritária, conforme ilustra o Acórdão no 1201-006.931, de
2024.
Mais raro é o enfrentamento do tema na esfera judicial. Pesquisa no âmbito do
STJ, conduzida por Igor Mauler Santiago e Marco Antonio Cintra Gouveia ,
identificou apenas cinco julgados sobre o art. 137 do CTN, sendo um anulando o
acórdão de segundo grau que não o analisara e os demais afastando a sua
incidência no caso concreto .
A dificuldade em localizar julgados que dão concretude a sua aplicação não parece
refletir a profusão de operações policiais que desmascaram empresas de
consultoria que, valendo-se de estudo falacioso e de seguro de responsabilidade
de nunca renovado, negociam com deságio compatível com o mercado créditos
inexistentes ou inaproveitáveis (e.g. a Operação Fake Money ).
Outra questão de relevo diz respeito a sua abrangência. A Doutrina tradicional
referenda que esta hipótese de responsabilização torna o agente responsável por
todo o crédito tributário frente ao Estado, na medida em que atuou cometendo
ilícitos em benefício próprio ou de terceiros, em prejuízo da sociedade .
Fl. 10990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
39
Há, por outro lado, quem entenda tratar-se de responsabilidade pelas multas
punitivas, em interpretação da expressão “quanto às infrações”, repetida em
todos os seus incisos, visão consistente com a inviabilidade do Fisco desvendar de
antemão o agir do mandante contra os interesses sociais e ser onerado por
descumprimento de tais avenças particulares na atuação do agente (art. 123 do
CTN).
Em virtude de todas as controvérsias relacionadas à aplicação dos artigos 134, 135
e 137 do CTN, entendemos que a hipótese dos incisos I e II do artigo 135 são as
comumente observadas na jurisprudência administrativa e judicial, exigindo a
comprovação do dolo específico no cometimento de um ilícito consistente na
prática de sonegação, fraude ou conluio, em atividades praticadas pelas pessoas
elencadas no texto legal, abrangendo em regra os mandatários, prepostos e
empregados, além dos diretores, gerentes ou representantes das sociedades
cooperativas.
Firmadas estas premissas teóricas, passo à análise individualizada de cada
responsável.

4.2.1 M. D. ALMEIDA SILVA — CONFECÇÕES — ME
M D ALMEIDA CONFECÇÕES LTDA – ME foi calcada no art. 124, I do CTN, diante da
alegação de que era pessoa jurídica sem segregação real com relação ao contribuinte, constituída
para fracionar a atividade e concentrar a contratação de mão-de-obra como optante do Simples
Nacional, e o processo produtivo, constituindo centro de interesses único com o contribuinte.
Transcrevamos excerto do TVF:
“8.4.1 – M D Almeida Silva – Confecções – ME – CNPJ 09.664.290/0001-42 –
Constituída exclusivamente para abrigar os empregados do processo produtivo, é
gerida pelo mesmo procurador da Dom Juan, está instalada no mesmo prédio,
não figura no contrato de aluguel do imóvel, não há divisões físicas, recebe
transferências bancárias da Dom Juan para arcar com sua folha de pagamento e é
composta por pessoa interposta. Não tem autonomia financeira, patrimonial e
administrativa porque a única proprietária jamais esteve na empresa, que é
administrada pelo procurador. Base Legal: art. 124, inc. I do CTN;”

As acusações foram comprovadas conforme já se abordou no tópico destinado a
analisar a qualificação da multa de ofício.
Considerando que, naqueles termos, ambas as pessoas jurídicas na realidade eram
uma só, sendo a segregação meramente formal e artificial, encontram-se no mesmo polo jurídico
da obrigação tributária na qualidade de contribuintes e possuem assim interesse jurídico em
comum, nos termos do art. 124, I do CTN.
Fl. 10991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
40
Portanto, a manutenção da responsabilização é de rigor, respondendo o
responsável por todo o crédito tributário, considerando que, como parte do empreendimento
uno, todas as práticas que ensejaram a imposição de penalidades.

4.2.2 PAULO DE FREITAS CONFECÇÕES LTDA-ME

O mesmo que se firmou no tópico antecedente pode-se dizer com relação à
responsabilização da PAULO DE FREITAS CONFECÇÕES LTDA, com a única distinção com relação à
função desta no empreendimento.
Transcrevamos excerto do TVF:
“8.4.2 – Paulo de Freitas Confecções Ltda – EPP (antiga G. Khouri Filho Confecções
Ltda), CNPJ 08.960.126/0001-10 - Constituída inicialmente em nome de Gilberto
Khouri Filho e Lucinéia Maria Álvarez Silva, era gerida por pessoa inter-
relacionada com Gilberto Khouri, estava instalada inicialmente no mesmo
endereço da Dom Juan, não tem empregados, não foi localizada no atual
endereço, teve contrato social alterado para saída do real proprietário e ingresso
de pessoa interposta no decorrer da fiscalização, foi considerada inapta. No
período de 2011 e 2012, quando a fiscalização teve acesso a movimentação
bancária da Dom Juan, recebeu daquela empresa aproximadamente R$ 7 milhões
e intimadas, nenhuma das empresas apresentou qualquer justificativa para as
transferências. Os veículos que realizam o transporte das mercadorias fabricadas
pela MD e vendidas pela Dom Juan são de sua propriedade e eram dirigidos por
empregados da MD. Base Legal: art. 124, inc. I do CTN;”
Conforme consignado pela acusação fiscal, a pessoa jurídica, que até julho/2015
pertencia a Gilberto Khouri Filho — que vendeu suas cotas para o laranja Antonio Paulo de Freitas
— tem apenas dois (02) empregados, estava instalada em uma pequena sala comercial, mas teve
uma movimentação financeira de R$ 34 milhões no período sob apuração, em sua grande maioria
advindos tais recursos da DOM JUAN sem justificativa negocial.
No mais, aplicam-se as considerações feitas no tópico sobre a qualificação da multa
de ofício, sendo o bastante para manter-se sua responsabilização em todos os aspectos e sobre
todo o crédito tributário.

4.2.3 GILBERTO KHOURI

Fl. 10992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
41
O Recurso relativo a GILBERTO KHOURI defende a ausência de ato ilícito e interesse
comum no fato gerador da obrigação tributária que permitisse a responsabilização de Gilberto
Khouri.
A seu respeito, vejamos o que afirma a autoridade autuante:
“8.4.3 – Gilberto Khouri, CPF 009.984.058-84 – É o principal gestor e proprietário
do empreendimento. Simula sua participação nas empresas com o cargo de
“representante
comercial”,
porém,
pela
documentação
acostada
ficou
comprovado que o Sr. Gilberto que negocia os contratos de fornecimento para
grandes lojas, arca com os riscos do empreendimento sendo inclusive fiador das
operações bancárias. Através de pessoas interpostas, coordena o processo
produtivo, o transporte e o financeiro. Também, em última análise, é procurador
da Dom Juan, pois há um substabelecimento do instrumento de mandato emitido
para José Alberto Almeida Silva. Funcionários, fornecedores e clientes o citam
como responsável pelo empreendimento. Em processo judicial foi nomeado como
real responsável pela empresa Dom Juan em Termo de Delação Premiada.
Historicamente atua como industrial no ramo têxtil e viabiliza os contratos com
grandes lojas. Base Legal: art. 135, inciso III, conjugado com o art. 124, inciso I, do
CTN;”
Sua responsabilização foi calcada nos artigos 124, I e 135 III do CTN, ambos com
hipóteses comprovadas nos autos.
Conforme as premissas que estabelecemos e a análise fática e teórica já feita no
tópico destinado à qualificação da multa de ofício, GILBERTO KHOURI era sócio de direito do
empreendimento uno formado pelo contribuinte e outras pessoas jurídicas responsabilizadas, e
coordenou a segregação das atividades empresariais e sua alocação em nome de interpostas
pessoas de modo a promover a fraude e sonegação de tributos, concentrando as relações
comerciais na DOM JUAN, as operações na MD e os resultados financeiros na PAULO DE FREITAS.
A condição confessa de sócio de direito e gestor do empreendimento, e a
comprovação da atuação do responsável para promover tal desvio interpondo laranjas configura o
dolo específico individualizado de que trata o art. 135, III do CTN.
Já manifestei, no passado, entendimento pelo qual a responsabilização solidária do
sócio demandaria tanto a capitulação no art. 124, I do CTN quanto no art. 135, III, mas diante dos
estudos que empreendi para a elaboração do trabalho acadêmico citado no tópico 4.2 deste voto,
notadamente a partir da distinção entre as hipóteses de responsabilização dos arts. 134, 135 e 137
do CTN, aprimorei meu entendimento de que o art. 135, III basta à responsabilização solidária do
administrador.
Portanto, mantenho sua responsabilização solidária.

Fl. 10993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
42
4.2.4 JOSÉ ALBERTO ALMEIDA SILVA

O Recurso relativo a José Alberto de Almeida Silva defenda a inexistência de ato
ilícito que permitisse a responsabilização de José Alberto almeida Silva, pois houve mero
inadimplemento de obrigação tributária pelo contribuinte, sendo inaplicável o art. 124, I.
O Termo de Verificação fiscal, por sua vez, responsabiliza a interposta pessoa em
questão com os seguintes fundamentos:
“8.4.6 – José Alberto Almeida Silva, CPF 163.243.669-87 – É procurador tanto da
Dom Juan como da MD. Confessa que utilizou Ordalina Sinigalha Álvarez como
interposta pessoa na constituição da Dom Juan, todavia não tem capacidade
financeira e operacional para ser o real proprietário das empresas. Substabeleceu
a procuração para Gilberto Khouri e é citado por funcionária como mero gerente.
Tem relações empregatícias com a família Khouri desde os anos 90, sendo
procurador de inúmeras empresas. Trata-se de interposta pessoa, todavia no
entendimento da fiscalização tem plena consciência a irregularidade e,
deliberadamente, assume a reponsabilidade pela administração apesar de estar
claro que não age em nome próprio. Base Legal: art. 135, inciso III, conjugado com
o art. 124, inciso I, do CTN.”
Entendo que o art. 135, III do CTN não permite a responsabilização da interposta
pessoa, pois não assume a condição material de sócio nem de administrador do empreendimento.
Ficou demonstrado que os atos praticados pelo por José Alberto, no caso em questão, foram
todos praticados na condição de longa manus e nunca na gestão da sociedade como real
administrador, por mais que estivesse ciente de sua condição cítrica.
Já o art. 124, I, sob minha visão, demanda o interesse jurídico em comum que
colocasse José Alberto almeida Silva no mesmo polo do contribuinte, como praticante do fato
gerador.
Entendo que o dispositivo não admite a responsabilização tributária pela mera
colaboração com a prática do ilícito sem que se demonstre que, de alguma maneira, o Recorrente
encontrava-se em posição de assumir interesse jurídico em comum com o Contribuinte. Ao que
tudo indica, o interesse de José Alberto almeida Silva era na realidade de preservar seu emprego,
sem fruir diretamente dos resultados da fraude.
Portanto afasto sua responsabilidade.

4.2.5 MARY DE ALMEIDA

Fl. 10994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
43
A Responsável Mary de Almeida defende-se alegando que não teria praticado ilícito,
e que apenas atendeu pedido de seu irmão José Alberto, emprestando seu nome para a abertura
de uma empresa, razão pela qual sequer poderia ser responsabilizada por multas, notadamente
por aquelas relativas ao embaraço à fiscalização.
A autoridade autuante justifica sua responsabilidade nos seguintes termos:
8.4.7 – Mary Delma Almeida Silva, CPF 306.984.309-30 – Consta formalmente
como única proprietária da MD, todavia jamais esteve na empresa. Funcionários e
fornecedores não a conhecem. Não possui capacidade financeira ou operacional
para ser a responsável pelo empreendimento e não se beneficiou dos lucros ou
arcou com prejuízos. Assinou diversos documentos e em entrevista informal aos
auditores alega ter consciência de sua responsabilidade tributaria. É irmã de José
Alberto Almeida Silva. Da mesma forma que o irmão, assume a responsabilidade
pelo empreendimento, mas robusto conjunto probatório indica que não é pessoa
interposta pela família Khouri. Base Legal: art. 135, inciso III, conjugado com o art.
124, inciso I, do CTN.
Com mais razão Mary de Almeida não pode ser responsabilizada, graduando a voz
ativa das interpostas pessoas, enquanto Ordalina se encontrava em um extremo não sabendo
sequer de sua condição de laranja e José Alberto não só sabia de sua condição como também
auxiliava o(s) real(is) controlador(es) da sociedade na cooptação de novas interpostas pessoas,
Mary de Almeida se encontrava em situação intermediária, pois sabia de sua condição mas não
praticava qualquer ato comissivo.
Assim, afasto sua responsabilidade tanto por entender que a interposta pessoa não
pode ser responsabilizada pelo art. 135, III do CTN, quanto por entender não comprovado seu
interesse em comum com a sociedade (art. 124, I do CTN).

4.2.6 GILBERTO KHOURI FILHO

A responsabilidade de Gilberto Khouri Filho foi fundamentada nos seguintes termos
sintetizados nas conclusões do TVF:
8.4.4 – Gilberto Khouri Filho, CPF 006.421.469-93 – Filho de Gilberto Khouri,
durante o período sob fiscalização foi o responsável pela administração da G.
Khouri Filho Ltda. Como sócio administrador permitiu a confusão patrimonial e
operacional com a Dom Juan e a MD. Não há sinais de que a empresa tenha sido
estabelecida no endereço atual. O único funcionário da sua empresa saca cheques
de valores expressivos emitidos pela Dom Juan. No decorrer da fiscalização
alterou o contrato social cedendo suas cotas a terceiro que jamais foi localizado.
Tem interesse comum nas operações da Dom Juan, inclusive sendo fiador da
mesma. Base Legal: art. 135, inciso III, conjugado com o art. 124, inciso I, do CTN.
Fl. 10995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
44

O Recurso Voluntário, por sua vez, traz uma série de argumentos.
A defesa alega que, conforme o mesmo depoimento de seu pai suscitado pela
defesa de Nicolle, a administração das empresas DOM JUAM e MD ALMEIDA sempre foram da
responsabilidade do genitor Gilberto Khouri, de modo que o filho nunca praticou atos de gestão
da sociedade, não bastando que tivesse tais poderes formalmente, sendo necessária a
comprovação de que os tivesse exercido efetivamente para que pudesse ser responsabilizado com
fundamento no art. 135, III do CTN.
Penso que o depoimento de seu pai em seu favor não há de ser tomado a ferro e
fogo, pois é natural a tendência dos pais de tentarem eximir seus filhos de qualquer
responsabilidade.
Por outro lado, de fato, para responsabilizar Gilberto Khouri Filho pelo art. 135, III
do CTN, há de se demonstrar atos concretos, omissivos ou comissivos, mas sempre dolosos, não
bastando que tivesse tais poderes de gestão em abstrato, exigência harmônica com a necessidade
de individualização da conduta dolosa.
Nesse sentido, o Recorrente defende que apesar de ter constituído a empresa G.
KHOURI FILHO CONFECÇÕES LTDA., inicialmente com a intenção de operar no comércio exterior,
nunca, de fato, exerceu a administração da empresa, motivo pelo qual seu pai tinha procuração .
Afirma, ainda que sua cópia em e-mails, a prestação de garantia em contratos
bancários o depoimento de ex-funcionária da M.D. ALMEIDA e transferência de quotas a Antônio
Paulo de Freitas (interposta pessoa) não fariam prova em contrário a sua defesa.
Devemos então analisar os fatos para avaliar se houve prova de sua atuação como
administrador de fato, e não só como outra interposta pessoa que emprestou seus CPF a pedido
do pai.
Algumas considerações do Acórdão Recorrido ao analisar os fatos chamam a
atenção:
159. Nas procurações de fls. 7051/7052, 7053/7054 e 7066/7067, datadas de
22/07/2011, 24/11/2014 e 27/07/2009, tem-se G Khouri Filho Confecções,
representada por seu administrador, Gilberto Khouri Filho, a constituir Nicolle
Khouri como sua bastante procuradora, com amplos poderes sobre a
movimentação financeira da empresa.
(...)
Ou seja, Gilberto Khouri Filho não só outorgou procuração a seu pai, como também
a sua irmã, que também alega não ter conhecimento das fraudes.
“164. Intimada a comparecer na repartição fiscal, a Sra. Claudete confirmou que:
(...)
Fl. 10996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
45

que era de seu conhecimento que os proprietários de todas as empresas e
quem tomava as decisões eram os Srs. Gilberto Khouri e seu filho Gilberto
Khouri Filho, e sua filha Nicole Khouri era responsável pelo setor
financeiro.

as três empresas funcionavam em um único local e os proprietários eram
Gilberto Khouri, Gilberto Khouri Filho e Nicole Khouri.
Temos portanto o depoimento de uma ex-funcionária da M.D Almeida indicando
Gilberto Khouri Filho como efetivo proprietário e gestor das empresas do grupo.

“178. Por outro lado, na documentação apresentada pelas instituições financeiras
confirmou-se que nos contratos de empréstimos tomados pela Dom Juan, quando
exigida garantia pessoal, a fiança ou o aval eram prestados por Gilberto Khouri,
Nicolle Khouri e/ou Gilberto Khouri Filho, assim como outros membros da família.
Foi ainda apurado grande fluxo de recursos não justificado entre as empresas, e
que quando descontados os cheques, os responsáveis pela retirada dos recursos
eram empregados de uma ou outra das empresas envolvidas, sem distinção.”
(...)
225. Veja-se que a Impugnante e Gilberto Khouri Filho assinaram, em 08/06/2012,
na condição de fiadores, o Contrato de Abertura de Crédito no 314.205.274,
celebrado com o Banco do Brasil, pela Dom Juan – representada pela interposta
pessoa Ordalina Sinigalha Álvares, no valor de R$ 400.000,00 – fls. 2547/2562.
(...)
227. E ainda que seja um único contrato em que a Impugnante assume o risco do
empreendimento, o que se tem é que os membros da família Khouri sempre são
chamados a dar garantia às operações de empréstimo da Dom Juan, quanto não
envolvidos outros tipos de garantia, senão vejamos:
1. Aditivo de Retificação e Ratificação ao Contrato para Desconto de Cheques no
314.205.456, firmado entre o Banco do Brasil e a Dom Juan, no valor de R$
490.000,00 em 26/06/2014 – fls. 2581/2585, em que assumem como fiadores
Isabella Khouri e seu cônjuge e Gilberto Khouri Filho;
2. Contrato de Abertura de Crédito no 314.205.232, firmado entre o Banco do
Brasil e a Dom Juan, no valor de R$ 300.000,00 em 09/05/2012 – fls. 2659/2675,
em que assumem como fiador Gilberto Khouri Filho;
3. Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Daycoval no 31267, de
20/05/2011, emitida pela Dom Juan, no valor de R$ 1.500.000,00, avalizada por
Gilberto Khouri e Gilberto Khouri Filho – fls. 2870/2879;
4. Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Daycoval no 33228, de
19/09/2011, emitida pela Dom Juan, no valor de R$ 200.000,00, avalizada por
Gilberto Khouri e Gilberto Khouri Filho – fls. 2880/2887;
Fl. 10997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
46
5. Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Daycoval no 33312, de
27/09/2011, emitida pela Dom Juan, no valor de R$ 2.000.000,00, avalizada por
Gilberto Khouri e Gilberto Khouri Filho – fls. 2888/2897;
6. Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Daycoval no 34319, de
16/11/2011, emitida pela Dom Juan, no valor de R$ 1.500.000,00, avalizada por
Gilberto Khouri e Gilberto Khouri Filho – fls. 2898/2906;
7. Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Daycoval no 39101, de
17/09/2012, emitida pela Dom Juan, no valor de R$ 100.000,00, avalizada por
Gilberto Khouri e Gilberto Khouri Filho – fls. 2907/2913;
8. Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Daycoval no 39455, de
20/09/2012, emitida pela Dom Juan, no valor de R$ 1.000.000,00, avalizada por
Gilberto Khouri e Gilberto Khouri Filho – fls. 2914/2919;
9. Aditivo à Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Daycoval no 37563, de
20/09/2012, emitida pela Dom Juan, avalizada por Gilberto Khouri e Gilberto
Khouri Filho – fls. 2920/2921;
10. Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Daycoval no 40763, de
17/12/2012, emitida pela Dom Juan, no valor de R$ 150.000,00, avalizada por
Gilberto Khouri e Gilberto Khouri Filho – fls. 2922/2928;
11. Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Daycoval no 35072, de
19/12/2011, emitida pela Dom Juan, no valor de R$ 200.000,00, avalizada por
Gilberto Khouri e Gilberto Khouri Filho – fls. 2929/2936;
12. Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Daycoval no 35534, de
24/01/2012, emitida pela Dom Juan, no valor de R$ 2.000.000,00, avalizada por
Gilberto Khouri e Gilberto Khouri Filho – fls. 2937/2945;
13. Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Daycoval no 36441, de
19/03/2012, emitida pela Dom Juan, no valor de R$ 200.000,00, avalizada por
Gilberto Khouri e Gilberto Khouri Filho – fls. 2946/2953;
14. Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Daycoval no 37563, de
14/05/2012, emitida pela Dom Juan, no valor de R$ 1.500.000,00, avalizada por
Gilberto Khouri e Gilberto Khouri Filho – fls. 2954/2958;
15. Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Daycoval no 37713, de
23/05/2012, emitida pela Dom Juan, no valor de R$ 1.000.000,00, avalizada por
Gilberto Khouri e Gilberto Khouri Filho – fls. 2959/2963;
16. Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Daycoval no 38035, de
14/06/2012, emitida pela Dom Juan, no valor de R$ 200.000,00, avalizada por
Gilberto Khouri e Gilberto Khouri Filho – fls. 2964/2971;”
A prestação de garantia pessoal, isoladamente, não comprova interesse em comum
nem exercício de poderes de administração. E comum, por exemplo, que pais prestem garantia
pessoal em contratos de locação dos filhos, mas chama atenção que, no caso, o filho que se
Fl. 10998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
47
defende alegando não ter conhecimento das operações prestou garantia em vultosos valores em
favor de sociedades nas quais não tinha participação sequer formal.
Tratam-se de várias operações de prestação de garantia em nome de diversas
empresas do grupo, inclusive aquelas em nome de terceiros, que não permitem razoavelmente
admitir que Gilberto Khouri Filho não auferisse resultados da sociedade para além de seu singelo
salário. A condição de empregado que empresta o CPF ao pai não é compatível, no caso, com a
profusão de garantias pessoais a empresas variadas.
Além disso, as trocas de e-mails entre empregados colocando Gilberto Khouri Filho
em cópia tampouco se coadunam com a tese de que não geria efetivamente o empreendimento
econômico em conjunto com seu pai.
Assim, há no caso o preenchimento dos pressupostos do art. 135. III do CTN, pois os
elementos colacionados aos autos são suficientes para construir prova indiciária da efetiva
atuação de Gilberto Khouri Filho em favor do empreendimento econômico na qualidade de real
gestor e sócio de fato e de direito.
Nesse sentido, as informações prestadas pelas Lojas Marisa, clientes do grupo,
revelam um conjunto de correspondências eletrônicas trocadas entre os funcionários (fls.
1927/1930) tratando das condições de faturamento, embalagens dentre outros aspectos
comerciais, com cópia ao endereço eletrônico “betokhouri@sercomtel.com.br”, que pertence
exatamente a Gilberto Khouri Filho.
Assim, sua responsabilidade merece ser mantida, com fundamento no art. 135, III
do CTN.
Esta responsabilidade merece ser mantida inclusive quanto a todas as penalidades
em questão, pois (i) restou demonstrada a condição de sócio e administrador do
empreendimento, (ii) o dolo específico do administrador é o mesmo dolo que dá causa à
qualificação da multa de ofício, assim como que (iii) o embaraço à fiscalização teve como
propósito a ocultação dos reais sócios e administradores e da interposição de pessoas por meio da
qual se pretendia perpetuar a fraude e a sonegação, sendo comandadas pelos reais sócios e
gestores cuja condição se pretendia ocultar.
Por outro lado, entendo que o art. 124, I não teve seus requisitos comprovados,
pois a outorga de avais, ainda que variados e em montante elevado, não é suficiente para
comprovar confusão patrimonial entre sócio-administrator e sociedade.

4.2.7 NICOLLE KHOURI PUGLIESI

Com relação a Nicolle, a acusação fiscal construiu a responsabilização solidária sob
os seguintes alicerces:
Fl. 10999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
48
“8.4.5 – Nicolle Khouri, CPF 006.421.389-74 – Filha de Gilberto Khouri, foi
nominada em declarações de ex-funcionária como diretora financeira da Dom
Juan. Aproveita-se dos recursos gerados pelo empreendimento econômico e
assumiu os riscos sendo fiadora de empréstimos bancários. Base Legal: art. 135,
inciso III, conjugado com o art. 124, inciso I, do CTN.”

O Recurso Voluntário, por sua vez, aduziu:
1) Improcedência de sua responsabilização, pois nunca foi administradora de
nenhuma das empresas autuadas, de maneira que não praticou atos com infração
de lei ou contrato social, de confusão patrimonial ou de beneficiamento de
sonegação fiscal, fraude ou conluio.
2) A insuficiência dos elementos suscitados pela fiscalização para sua
responsabilização
3) Inaplicabilidade do art. 135, III por inexistência de atos com infração a lei ou
contrato social, sendo que a fiscalização não teria comprovado o exercício de
poderes de gestão.
4) Que a prestação de garantia em favor da DOM JUAN e as procurações que lhes
foram outorgadas pela então G. KHOURI FILHO CONFECÇÕES não permitem
concluir, em absoluto, que a recorrente possuía poderes de gestão sobre o
empreendimento, ou que assumiu o risco do negócio, pois “de todas as
informações trazidas aos autos pelas instituições financeiras, não há um único
documento que apresente a recorrente como representante ou contato da
empresa, ou ainda que tenha cheques ou ordens de pagamento por ela assinados,
que tenha descontado duplicatas, transferido recursos, dentre outro” 5) Que seu
pai, GILBERTO KHOURI, declarou em depoimento à Polícia Federal, que a
administração das empresas DOM JUAM e MD ALMEIDA sempre foram de sua
responsabilidade, mesmo sentido do depoimento da sra. SÍLVIA LÍDIA DIAS LEAL
DE OLIVEIRA perante a polícia federal
6) Inaplicabilidade do art. 124, I do CTN, por fata de demonstração do interesse
em comum com a prática do fato gerador bem como falta de prova de confusão
patrimonial sua com a DOM JUAN e mesmo falta de prova de qualquer benefício
que tivesse auferido.
7) Nulidade do direcionamento da multa qualificada e agravada contra si, pois nos
termos do art. 137, não se confunde com a pessoa do agente que cometeu as
infrações, e improcedência da manutenção da multa agravada pois sequer foi
intimada da fiscalização, de maneira que não poderia ter colaborado para o
embaraço.
8) Que o art. 124, I só permitiria a responsabilização pela obrigação principal.

Fl. 11000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
49
Analisando os fatos, os elementos acusatórios contra Nicolle, ainda que em volume
menor do que aqueles trazidos com relação a seu irmão, são mais contundentes.
Chama atenção a outorga de procuração para Nicolle realizar movimentações
bancárias, recebendo poderes condizentes com a atuação de diretora financeira, função
denunciada por ex-funcionária do grupo.
Vejamos os seguintes excertos do Acórdão Recorrido sobre a prova constituída
nesse sentido:
“c) A empresa G. Khouri Filho Confecções Ltda.-ME, CNPJ 08.960.126/000110, que
atualmente denomina-se Paulo de Freitas Confecções, outorgou procuração para
Nicolle Khouri, CPF 006.421.389-74 para realizar movimentação bancária (fls.
7051/7052).
(...)
159. Nas procurações de fls. 7051/7052, 7053/7054 e 7066/7067, datadas de
22/07/2011, 24/11/2014 e 27/07/2009, tem-se G Khouri Filho Confecções,
representada por seu administrador, Gilberto Khouri Filho, a constituir Nicolle
Khouri como sua bastante procuradora, com amplos poderes sobre a
movimentação financeira da empresa.

A consonância de indícios não parece acidental.
Tampouco parece acidental, nesse contexto, a outorga de garantia pessoal de
Nicolle. Vejamos:
“Foi exatamente isso que foi constatado. O Banco do Brasil exigiu a fiança da
família Khouri nos contratos de mútuo. No contrato de Abertura de Crédito - BB
Giro no 314.205.274, no valor de R$ 400.000,00 (fls. 2547 a 2564), na cláusula
trigésima quinta consta como garantia a fiança de Nicolle Khouri, CPF
006.421.389-74 e Gilberto Khouri Filho, CPF 006.421.469-93. Detalhamos a
imagem do contrato:”
Tais elementos, associados ao fato de que Nicolle também figurava como sócia em
outra empresa do mesmo ramo de confecções, tendo outorgado para sua mãe poderes de gestão
mediante procuração de fls. 7.074, conforme por ela mesmo reconhecido em sua defesa, indica
que Nicolle, assim como seu irmão, eram também ativos na gestão do empreendimento e na
estruturação do esquema por meio do qual se promoveu fraude e sonegação que se intentou
ocultar por meio do fracionamento do negócio com a interposição de pessoas e distribuição das
sociedades entre os membros da família.
Seu agir individual que revela o dolo específico está portanto demonstrado,
notadamente considerando-se que o fracionamento dos negócios demandava intenso fluxo
financeiro entre as empresas para custeio da folha de funcionários e operação da M.D e para levar
os recursos à PAULO DE FREITAS CONFECÇÕES, e Nicolle não só possuía poderes para o
Fl. 11001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.335 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720107/2016-11
50
desempenho de tal mister outorgados mediante procuração específica, como também foi
apontada como aquela que gerenciava tais transferências no depoimento da ex-funcionária de
empresa do grupo, Claudete.
Assim, sua responsabilidade merece ser mantida, com fundamento no art. 135, III
do CTN.
Esta responsabilidade merece ser mantida inclusive quanto a todas as penalidades
em questão, pois (i) restou demonstrada a condição administradora de direito do
empreendimento, (ii) o dolo específico do administrador é o mesmo dolo que dá causa à
qualificação da multa de ofício, assim como que (iii) o embaraço à fiscalização teve como
propósito a ocultação dos reais sócios e administradores e da interposição de pessoas por meio da
qual se pretendia perpetuar a fraude e a sonegação, sendo comandadas pelos reais sócios e
gestores cuja condição se pretendia ocultar.
Por outro lado, entendo que o art. 124, I não teve seus requisitos comprovados,
pois a outorga de avais, ainda que variados e em montante elevado, não é suficiente para
comprovar confusão patrimonial entre sócio-administrator e sociedade.

5
DISPOSITIVO

Pelo Exposto, voto por conhecer dos Recursos para rejeitar as preliminares de
nulidade, e, no mérito, dar parcial provimento aos recursos voluntários para: a) manter o
agravamento da multa de ofício e, no tocante à qualificação, aplicar a retroatividade benigna,
reduzindo o índice imputado de 225% para 150%; e b) afastar as responsabilidades tributárias
imputadas às pessoas físicas: Mary Delma Almeida Silva e José Alberto de Almeida Silva.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 11002
DF CARF MF
Original